Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-89.2010.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0004419-89.2010.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE]

RELATOR:
DES. JOÃO FERREIRA FILHO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:

[RELATOR - EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.); 1a. VOGAL - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.); 2a. VOGAL - EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.); 3o. VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (CONV.); 4o. VOGAL - EXMO. SR. DR. JONES GATASS DIAS (CONV.) - 4o. VOGAL - AUSENTE NA SESSÃO.]

PARTE(S):

[EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (APELADO), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (APELADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (APELADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (APELADO), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), FELIPE THEODORO DE MELLO - CPF: 118.183.826-60 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ALEX EFERSON BUENO - CPF: 914.763.999-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DO DES. JOÃO FERREIRA FILHO, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE ATIVA
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 3o. VOGAL. NO MÉRITO, TAMBÉM POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA – INTERRUPÇÃO AQUISITIVA EM FACE DE CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSCURSO DE MÍNIMO DE 20 (VINTE) ANOS TENDO EM VISTA A DATA DE OCUPAÇÃO DOS APELADOS, CONFORME LAUDO PERICIAL ADOTADO PELO JUÍZO “A QUO” - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em ilegitimidade ativa do Autor/Apelante, em razão de divergência de documento de identificação, pois ficou demonstrado que a pessoa física do autor é a mesma de ambos os documentos; ou seja, não é o caso de utilização de documento falso ou coisa afim, com a intenção de se passar por terceira pessoa.

Deve ser considerado improcedente o pedido reivindicatório quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, destacando-se, no caso, a ausência de posse injusta do Requerido/Apelado, eis que ficou demonstrada a posse, por meio de laudo pericial, o qual foi adotado pelo Juízo “a quo”, desde os idos de 1986, de modo que se impõe, nesse contexto, reconhecer o preenchimento do tempo para usucapião, à luz do artigo 1.238 do C.C., ressaltando-se que a propositura de Cautelar de Produção de Provas não possui o condão de interromper o prazo de prescrição aquisitiva atingida mesmo que computada a regra de transição, sobretudo porque o Juízo sentenciante baseou-se nas provas produzidas, e não contestadas oportunamente, para prolatar a sentença que deu ganho de causa à parte Apelada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDISON MARTINS GOMES
em face de sentença que
julgou improcedente
a
Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos r Lucros Cessantes no 0004419-89.2010.8.11.0015
- Código
no 275747 -
ajuizada contra
JOSE ALTEMIR OTTONI, BEATRIZ LAUXEN OTTONI, RENEU JACOB LERNER e BERNARDETE LERNER
, ora apelados.

No caso, o Juiz singular
julgou improcedente a ação reivindicatória
ao fundamento da ausência
de um
dos
três (03) requisitos legais
:

quanto ao primeiro requisito, reconheceu que a titularidade do domínio restou comprovada pela cópia da escritura pública declaratória, que o imóvel objeto de discussão nos autos, matrícula no 1.068 do 1o Serviço Registral de Sinop-MT, é da parte requerente (apelante).

quanto ao segundo requisito, entendeu que restou demonstrado que a coisa foi devidamente identificada e individualizada pela parte requerente (apelante)

quanto ao terceiro requisito, não reconheceu a posse injusta dos requeridos e, ainda, reconheceu a prescrição aquisitiva da propriedade em favor dos mesmos, a qual deve declarada através da usucapião extraordinária.

Portanto, diante da ausência de um dos requisitos,
julgou improcedente
a ação reivindicatória, bem como condenou a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Os embargos de declaração interpostos pelo autor/apelante foram rejeitados no
ID no 109886663
.

Insatisfeito com a decisão, afirma o apelante que é legítimo proprietário do imóvel rural de
matrícula n.o 1.068 do 1° Ofício do Serviço Notarial e Registral de Sinop/MT, com uma área de 2.420 hectares
, situado no lugar denominado Lote Claro, que contém marcos, limites e confrontações descritos na inicial e sacramentados na perícia realizada.

Pondera ainda que o imóvel reivindicando se encontra devidamente individualizado, assim como da análise da fotografia tirada pelo
satélite
Landsat
ETM + 7, com órbitas e pontos 226-068 em agosto de 1990
e igualmente pela visualização do referido bem, através do mapa de localização, sem contar a perícia realizada através da medida cautelar de produção antecipada de provas,
processo
n.°
079/2005
, que tramitou pela 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na qual restou constado que o imóvel reivindicado possui localização certa.

Enfatiza que devidamente citado, os apelados apresentaram defesa, tendo alegado a inexistência de propriedade do apelante, bem como a exceção de usucapião, além de informar que o apelado JOSÉ ALTEMIR OTTONI adquiriu dos demais posseiros todo o imóvel em litígio.

Informa adiante que, quando do saneamento da ação reivindicatória na origem, foi determinado pelo juiz singular nova perícia, atendendo postulação dos requeridos, ora apelados, bem como foi indeferido o pedido de antecipação de tutela de imissão de posse do autor, ora apelante. Contra tal decisão, foi interposto o
Agravo de Instrumento no 109282/2015
, de minha relatoria, o qual foi provido, indeferindo nova perícia técnica e
concedendo a tutela antecipada almejada
, sendo o imóvel devolvido ao autor voluntariamente.

Pontua que visando concluir a instrução dos autos na origem, o juiz singular designou audiência de instrução, debates e julgamento, a qual se resumiu na colheita do depoimento pessoal, do autor/apelante, uma vez que o rol de testemunha dos requeridos/apelados foi declarado precluso.

Alega que mesmo diante de todas estas circunstâncias, o juiz singular julgou improcedente a ação reivindicatória, e reconheceu o decurso do prazo para a configuração da usucapião extraordinária.

Na concepção do apelante, apesar da sentença prolatada, reconhecer à titularidade do domínio ao apelante, matrícula no 1.068 do 1o Serviço Registral de Sinop-MT, e que o imóvel está devidamente identificado e individualizado em ação preparatória de produção antecipada de provas, não reconheceu a posse injusta exercida pelos apelados e, ainda, reconheceu a prescrição aquisitiva da propriedade em favor dos mesmos, o que a seu ver, não procede.

Para o autor/apelante, não restaram presentes os requisitos da usucapião, principalmente se aplicável no caso os prazos da usucapião previstos no Código Civil de 1916, considerando a regra de transição do artigo 2.028 do atual Código Civil.

Isso porque, entre a data do alegado início da posse dos apelados e a entrada em vigor do novo Código Civil (janeiro de 2003), transcorreu mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (20 anos).

Desse modo, aplicável à espécie os prazos da lei anterior, mais precisamente o prazo de 20 anos (artigo 550 do CC de 1916) e não 15 anos (artigo 1238 do CC/2002), como sustentado na sentença monocrática.

Assim, no entender do apelante, ainda que levado em consideração a inverídica fundamentação do juízo sentenciante de que os apelados exerciam posse mansa e pacífica até o momento da citação da presente demanda (08/11/2010), reconhecendo a autorização para desmate fornecida pelo IBAMA como a mais antiga autorização encontrada nos autos (18/08/1992), não chegaria ao prazo da usucapião extraordinária.

Afirma que nem se poderia contar a data a partir do aludido desmate, uma vez que inexiste qualquer comprovação que a malsinada autorização de desmate fornecido pelo IBAMA seja naquela localidade, o que, inclusive, restou confessado pelos próprios apelados quando se denominaram posseiros na perícia realizada, sem detenção de título de propriedade algum, tanto que em resposta ao quesito, o perito foi firme ao dizer que
por informação colhida com os ocupantes, não existe autorização pelos órgãos oficiais
(FEMA-IBAMA), logo, entende contraditória a interpretação da sentença com laudo pericial, o por si só já demonstra o vazio de provas da tese acolhida em sentença, merecendo sua reforma, pois apegada em provas inexistentes.

Sustenta ainda que o julgamento da causa com o reconhecimento da prescrição aquisitiva pelos recorridos se distanciou, e muito, das provas existentes no processo. Não é só. Defende que os apelados não comprovaram os requisitos legais para fins de adquirirem a propriedade do bem, ônus este que lhes competia nos termos do artigo 373, inciso I, doa CPC/2015. Com efeito, para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação por quem alega do exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo (20 anos no presente caso), de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, requisitos que inferem da inteligência do art. 1.238 do Código Civil.

Ressalta também que deve ser destacado que os recorridos já discutiram a matéria em ação própria através do ajuizamento de
duas ações de usucapião
, as quais foram
julgadas improcedentes
(
Ação de Usucapião no. 69/2010 (fls.374/377
) e
Usucapião no.265/2005 (fls.380/382)
, e encontram-se sob o manto do
trânsito em julgado
, inclusive na primeira, o juiz da causa demonstrou ter plenos conhecimentos dos conflitos existentes na região em que se pleiteia a reivindicação ao definir: "
Diante dos conflitos naquela região, a posse nunca foi exercida de forma mansa, pacífica e de boa-fé, tudo a ensejar a improcedência da ação
". E completa que os próprios Boletins de Ocorrência realizados em 2003 juntados aos autos são taxativos em afirmar que a área reivindicada sempre foi conflituosa.

No mais, assevera que todos os fatos e fundamentos apreciados no recurso de
Agravo de Instrumento no 109282/2015
persistem até a presente data, ou seja, os apelados
não produziram nenhuma outra prova
após o julgamento deste citado recurso, ao contrário, única prova produzida foi o depoimento pessoal do apelante que reforça a tese da inaugural, o que justifica ainda mais a reforma da sentença.

Concluindo, afirmaram que os recorridos não produziram provas de sua posse, bem como dos demais requisitos legais em audiência de instrução e julgamento, ônus este que lhes competiam, haja vista que o laudo pericial juntado não comprova a posse, atesta a exata localização do bem conforme descrito na
matrícula
naquela localidade, informa a existência de modificações nas áreas por imagens de satélites em data anterior, sem saber por quem realizadas. Tampouco comprovam o período de tempo em que os recorridos exerceram a posse na área, tampouco que tal exercício foram de forma mansa e pacífica, com
aninus

domini
, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Por fim, defende o direito de propriedade, nos termos do artigo 5o, inciso XXII da Constituição Federal, bem como pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença singular, por consequência, seja declarada a procedência do pedido reivindicatório, já que comprovados todos os requisitos legais, bem como a improcedência da usucapião alegada em defesa, com condenação em perdas e danos, custas e honorários em desfavor dos apelados no percentual de 20% do valor da causa devidamente atualizado.

As contrarrazões vieram no
ID no 109886694
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, OAB/MT 11973 e RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Para que a ação reivindicatória seja acolhida, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: i) a propriedade do reivindicante;
ii
) a individualização do imóvel reivindicado e;
iii
) posse injusta do requerido. Confira do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(
REsp
1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
de 04/05/2017)". (
STJ -
AgInt
no
AREsp
947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
12/11/2019).

No caso em comento, conforme se denota do julgado singular, foi reconhecida a
propriedade do apelante
e a
individualização da área
, todavia, na concepção do juiz, a
posse injusta
dos apelados não restou demonstrada, inclusive entendeu que os mesmos fazem jus à usucapião extraordinária para a declaração da prescrição aquisitiva.

Quanto à propriedade, correto o entendimento do douto magistrado – até porque, analisando a documentação anexada aos autos, denota-se
que a área
sub judicie
foi desmembrada de uma área maior em favor de
BENEDITO CÂNCIO
, cujo título primitivo foi expedido pelo Estado de Mato Grosso, conforme consta da
Matrícula no 12.951
do 2.° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT
(
ID no 109893965
) e, na sequência, conforme
Av. 2-12.951
da mesma matrícula, o imóvel foi transferido para
CAMPOLINA DE COLONIZAÇÃO LIMITADA
, com abertura de
Matrícula no 39.011
do mesmo serviço notarial. O referido imóvel foi transferido da
Matrícula 39.011
para várias pessoas, dentre as quais está o Sr.
ERMINIO BUTARELLO PRESOTO e OUTROS
, e tais transferências ocorreram através da abertura de inúmeras matrículas, perante o 6o Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, como a
Matrícula de no 1.295
, conforme
Av-1-39011
(
ID no 109893965
).

Ainda, da
Matrícula no 1.295
, extrai-se que o imóvel foi adquirido da
CAMPOLINA DE COLONIZAÇÃO LTDA
, por
WILSON PRESOTO, DARIO PRESOTO, LUIZ ANTÔNIO PRESOTO e JOSÉ ANCANGELO PRESOTO, ISRAEL PRESOTO e ANTÔNIO PRESOTO
. Dessa Matrícula no 1.295 há averbação no sentido de que
ANTÔNIO PRESOTO
transferiu um 1/6 do imóvel ali matriculado para o Sr.
WILSON PRESOTO, DARIO PRESOTO, LUIZ ANTÔNIO PRESOTO
, através da abertura da
Matrícula no 2.827
do 6o Cartório do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT (
ID no 109893965
). Com a criação do Serviço Notarial e Registral de Sinop-MT, restou aberta a
Matrícula no 1.068
naquele Cartório de Registro de Imóveis, tendo por registros anteriores as
Matriculas
de no 1.295 e no 2827
, ambas do 6° Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

No tocante à
Matrícula no 1.068
do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Sinop-MT, refere-se uma área no lugar denominado MANITSAWA MISSU, com 2.420 hectares, cuja averbação
R-09-1.068
, consta a transferência definitiva para o autor/apelante
EDISON MARTINS GOMES
. Confira:

Portanto, no tocante à propriedade, correto o entendimento o Juiz singular, uma vez que através da cadeia dominial, facilmente se verifica a condições de proprietário do autor/apelante
EDISON MARTINS GOMES
.

De igual sorte, verifica-se o imóvel foi devidamente identificado e individualizado pela parte autora/apelante, bastando observar o
ID no 109893965.

Aliás, estes dois requisitos se mostram incontroversos nos autos, tanto é que não houve recurso da parte requerida, restando verificar se de fato a posse dos requeridos é ou não injusta, e se estes fazem jus à prescrição aquisitiva através do ajuizamento da usucapião extraordinária.

Neste particular, vale salientar que a parte autora/apelante ajuizou, inicialmente, a
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas no 79/2005
em face dos réus/apelados, sendo determinada a realização de prova pericial, oportunidade em que o
expert
informou que se encontravam na área os Senhores:
CIRO DOS SANTOS ROCHA
– ocupando a porção de
865,5236 hectares
,
JOSÉ ALTEMR OTTONI
– ocupando a porção de
881,3886 hectares
e
RENEU JACOB LERNER
– ocupando a porção de
694,3701 hectares
.

O laudo pericial produzido nos autos cautelar foi devidamente
HOMOLOGADO por sentença
prolatada pelo Juízo singular em
25/09/2008
, sem qualquer manifestação contrária das partes.

Posteriormente à homologação da perícia técnica, o autor/apelante ajuizou a presente
Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas, Danos e Lucros Cessantes com Pedido de Antecipação de Tutela
, em
16/04/2010
, em face de JOSÉ ALTEMIR OTTONI e sua mulher e RENEU JACOB LERNER e sua mulher.

Denota-se ainda, a existência de
dois (02)

CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
, um entre os
vendedores

RENEU JACOB LERNER e BERNADETE LERNER
e o
comprador

JOSÉ ALTEMIR OTTONI
, pactuado em
março de 2006
, cuja
Cláusula 6o
, o COMPRADOR declara ter conhecimento da existência de uma escritura da Família VESSONI e de EDISON MARTINS GOMES, que sobrepõe as escrituras e matrículas acima mencionadas, que de toda forma, qualquer gastos com indenização ou advogados para com a família VESSONI e EDISON MARTINS GOMES, serão por conta do COMPRADOR. Declara também saber da existência de um pedido de
USUCAPIÃO
intentada a favor dos VENDEDORES.

O outro contrato foi firmando, em
24/07/2002
, entre
vendedor

CIRO DOS SANTOS ROCHA
e os
compradores
JOSÉ
ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI.

Portanto, pelo que se denota, a integralidade do imóvel pertence ao apelado
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
e sua mulher, inclusive confirmado em seara de contestação, oportunidade em que requereram nova prova pericial (
ID no 109893968
).

Ao proferir o despacho saneador (
ID no 109893979
), o Juiz singular entendeu a necessidade da instrução probatória, principalmente para aquilatar o transcurso do tempo configurador da prescrição administrativa. Ainda, entendeu que o autor/apelante não fazia jus à antecipação da tutela para ser imitido na posse, diante da ausência do dano irreparável, uma vez que permaneceu inerte por anos sem exercer o seu direito.

A final, o juiz singular deu por saneado os autos, determinando a realização de
nova perícia e indeferiu a antecipação de tutela
.

Contra tal decisão, o autor/apelante
EDISON MARTINS GOMES
interpôs o
Agravo de Instrumento no 109282/2015
, também de minha relatoria, o qual, diante das provas até então produzidas, em especial do laudo pericial já existente,
proveu o recurso
, em consequência, foi deferida a antecipação da tutela, determinado que os agravados, ora apelados, desocupassem o imóvel no prazo de 15 dias. Confira o voto condutor do acórdão julgado à unanimidade:

"(...) Trata-se de ação reivindicatória com pedido de indenização contestada com argumentos que se direcionam à eventual ocorrência da prescrição aquisitiva e, ainda, na possibilidade do exercício do direito de retenção.

Portanto, não é caso de julgamento antecipado da lide, pois há de se comprovar vários fatos que somente o serão por meio da instrução processual.

Então, a instrução se mostra indispensável, razão pela qual não há como julgar antecipadamente a lide.

Quanto ao pedido de antecipação tutelar, ele também não procede.

Pelo que consta, estamos em tese diante da possibilidade de ter havido o transcurso de tempo configurador da prescrição administrativa, o que somente poderá ser aquilatado com a realização da instrução processual, fato este que não me dá a certeza para reconhecer a verossimilhança do alegado.

Da mesma maneira, o autor permaneceu inerte por anos sem exercer o direito que agora alega ter, de modo que impede que ocorra, agora, o reconhecimento da ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação.

Logicamente, não faz jus, neste momento, de ser imitido na posse direta do bem.

A ilustrar:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVIDICATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA.
Havendo a necessidade de ampla dilação probatória, não há de se falar em antecipação da tutela (TJMG – 14a Câmara Cível – AI. no 10470130061281001 – Rel. Rogério Medeiros – J. 23.05.2014).

Ademais, diante da pretensão do autor de ser indenizado e dos réus em reterem o imóvel até que também os sejam, mostra-se primordial que se realize outra perícia no local a fim de constatar com maior riqueza de detalhes a locação da área, inclusive com a utilização de GPS, como também para avaliar as benfeitorias ali existentes, o que não foi feito na ação de produção antecipada de prova.

Isto posto, dou o processo por saneado,
reconhecendo nesta ocasião a necessidade de se realizar nova perícia mais detalhada no local litigioso, por perito altamente capacitado e com aparelhagem moderna, extraindo todas as informações imprescindíveis ao deslinde desta ação
, de modo que, por ausência do preenchimento dos requisitos contidos no artigo 273, caput e inciso I, do CPC, nego a antecipação tutelar
.

Então, transcorrido o prazo para recurso, façam-me os autos conclusos para as ulteriores deliberações (...)".
Grifei
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em especial o LAUDO PERICIAL de fls.162/196-TJ, de se concluir que é
totalmente desnecessária nova perícia
.

Isto porque, a PERÍCIA TÉCNICA em tela foi elaborada com extrema precisão, coerência e de forma detalhada, corroboradas por fotos de
satélites
ano a ano,
além
reprodução
fotográfica colhida pessoalmente pelo expert no local do litígio.

Igualmente verifica-se que o laudo foi conclusivo no sentido de demonstrar
que a
individualização do imóvel reivindicado guarda relação com título de domínio apresentado pelo agravante, bem como inexiste documentação deslocada. Confira os
quesitos 1 e 8
, bem
como parte
do
RESUMO DO LAUDO PERICIAL
:

"
1.
Considerando os elementos técnicos do mosaico de localização e restituição
elaborado
pelo
INTERMAT. pede-se ao Sr. Perito Judicial que os limites extremos do referido lote sejam
identificadas
no chão por coordenadas geográficas da real localização de ponto limítrofe do lote, dando individualmente cada ponto com a corresponde
nte
coordenadas geográfica.

RESPOSTA

Quesito prejudicado, pois não existe o referido mosaico do INTERMAT no processo, apesar de ser pedido judicialmente, este não foi fornecido pelo órgão competente.
Ao juízo em estudo constante e analisando imagens de satélite anexo a este laudo, conferindo divisas dos ocupantes dos títulos vizinhos no solo e por imagem de satélite damos como certo a localização da área do AUTOR
." Grifei -
fls.163-TJ
.

"
8.
- Existe documentação deslocada, suplantada sobre o imóvel do autor? Qual a real localização de todos os documentos envolvidos, no referido imóvel? O imóvel tem ponto de amarração imutável, rio? O título primitivo do imóvel vistoriado tem ponto de amarração de fácil identificação?

RESPOSTA

Não existe documentação deslocada em cima da área vistoriada.

O título primitivo do imóvel (Claro Rosa do Nascimento) conforme descrição do mesmo, está localizado a margem direita do Rio Tartaruga, também denominado de Rio
Manitssua
-
Missú
, veja planta do imóvel. O mesmo faz divisa com a Gleba Santa Felicidade, hoje parte da mesma parte da mesma pertence a Roque
Gragnone
e sua demarcação foi realizada nos idos de 1976
e
está com os seus domínios perfeitamente demarcados
."

Grifei
-
fls.169-TJ
.

"
RESUMO DO LAUDO PERICIAL

Apesar de encontramos deslocamentos nas divisões internas dos títulos definitivo
expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de Benedito
Cancio
e Claro Rosa do Nascimento,
a escritura do Sr. Edison Martins Gomes está com seus 1imites perfeitamente ajustáveis ao solo, vejamos sua situação.

Descrição do perímetro, com área encontrada 2.441,28 há

Inicia no marco n ° 1 com coordenadas planas UTM de 708662.5500 e 8664944.: 700 a
margem do Rio Tartaruga também denominado
Manitssua

Missu
e seguindo pela divisa de Associações de Curso de Cuiabá Ltda., e pela divisa desta com azimute c 2 132 °22'00" e a distância de 7.784,59 metros (Sendo parte da área ocupada pelo Sr.
leneu
Jacob Lerner e Ciro Rocha dos Santos) até o marco 2, este marco está localizado a margem da estrada com as coordenadas planas UTM 714374.1700 e 8659698.5 400 e com azimute verdadeiros 29 °14'29" e a distância de 3.401,97 metros divisando pela estrada sucessores de
Darcí
Carneiros (Ari Hofman) até o marco 3, desse narco localizado a margem da estrada (entroncamento) e com coordenadas planas UTM de 716036.0000 e 8662667.0000 e com o azimute verdadeiro de 311 °05'54" por estrada e divisa de Roque
Gargrioni
e a distância de 7.474,21 metros até o marco 4, desse marco localizado a margem direita do Rio Tartaruga ou
Manitssua

Missu
com coordenadas planas UTM de 710418.6500 e 8667595.4100 e seguindo Rio acima em vários rumo e distancias pela margem do Rio mencionado até o marco 1, ponto de início dessa descrição (...)" .
Grifei

-
fls.
172-TJ
.

De mais a mais, os próprios agravados informaram ao expert que são
POSSEIROS
sem qualquer título de domínio, conforme se denota do
quesito 2
:

"2.
Depois de detectado os limites do lote, pede-se ao senhor perito judicial identificar os ocupantes do imóvel vistoriado e certificar a que títulos estes o ocupam, se como meros posseiros, se detentores de títulos dominiais. Se títulos dominiais, qual sua real localização, se for dei locado. Quem primeiramente transportou-os para o local indevido

RESPOSTA

Na área vistoriada foi localizado os seguintes ocupantes, todos se denominam
POSSEIROS
sem qualquer título de domínio -
conforme informações dos próprios ocupantes da área vistoriada
.

1-

Ciro Rocha dos Santos

2-

José Altemir Ottoni

3-

Reneu
Jacob Lerner
" .

Grifei
-

fls.163-TJ
.

De igual sorte, o laudo pericial informou sobre as benfeitorias existentes, bastando observar os
quesitos 3
formulado pelo agravante e
quesito 1
dos agravados:

"
3 -
Após a identificação dos possíveis ocupantes do imóvel vistoriado, deverá o senhor perito descrever e dimensionar a área ocupada, quantificando as benfeitorias existentes e localizando-as.

RESPOSTA

Todas benfeitorias
estão calculadas e relacionadas e todas estão sendo usadas pelos ocupantes relacionados no
QUESITO 2
com exploração do solo, com plantio de soja e milho, por vários anos (...)
" .
-
fls.
164-TJ

"1 -
Informar o Sr. Perito, quais as benfeitorias existentes dentro da área levantada.

RESPOSTA

Na data da vistoria, o Sr. Ciro Rocha dos Santos pelo seu arrendatário Sr. José Altemir Ottoni planta 419,16 de lavoura, tendo sede nova ou sede antiga veja fotos 01,02,05,06 e imagem de satélite 2006.

Na área ocupada pelo Sr. José Altemir Ottoni existe, cercas, estradas e local onde existia a antiga sede (veja foto n° 15) e ocupa 385,65 há de área utilizada para pasto e parte sendo
enleirada

(mecanização) para plantio de arroz.

Na área ocupada pelo Sr.
Reneu
Jacob
Lemer
existe casas, antigo curral, e 316,65 há com invernadas na data da perícia veja fotos 07,08,09,10,11, 12,13 e 14, veja imagem da área." -
fls.
170-TJ

Se não fosse o bastante, quando da realização da perícia em seara de
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova
(fls.74/84-TJ), foi garantido às partes a ampla defesa e o contraditório, oportunizando a formulação de quesitos, nomeação de assistentes, manifestação a respeito do laudo e produção de laudo paralelo, sendo, posteriormente, o LAUDO PERICIAL
homologado por
sentença
(
fls.220/222-TJ), a qual
não foi objeto de recurso
.

Portanto, não obstante o entendimento do
Dr. PAULO MARTINI
em realizar nova perícia em face das

atuais aparelhagens modernas e de perito altamente capacitado
, de se
concluir que tal providência se revela absoluta e totalmente desnecessária
, sob pena de se reabrir a instrução processual e perpetuar o debate sobre a mesma questão, muito mais ainda quanto a perícia anterior foi realizada com extremada dedicação e altamente conclusiva.

Ademais, a insatisfação de uma das partes com a prova pericial não tem condão de reabrir a discussão com nova prova técnica, exceto se logo após a conclusão da perícia,
no prazo de manifestação sobre o laudo
, uma das partes requerer laudo complementar ou até uma nova perícia com outro profissional, principalmente se comprovado que os trabalhos foram realizados irregularmente ou não se cumpriu os ditames legais, que não é o caso dos autos.

No caso em comento, nunca é demais lembrar que, embora regularmente intimadas do laudo pericial anteriormente apresentado, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para sua manifestação, cuja inércia tem o condão de fazer operar a preclusão consumativa para o mesmo questionamento (individualização da área e benfeitorias existentes), inclusive, o laudo foi homologado por sentença, com certidão de trânsito em julgado.

Por seu turno, preclusão, segundo o mestre
NELSON NERY JUNIOR
, é a perda da faculdade de praticar ato processual. In
casu
, operou-se a preclusão temporal, que “se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tivesse praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular”. (
in “Código de Processo Civil Comentado”, editora Revista dos Tribunais, 4a edição, 1999
).

No mais, os agravados já discutiram a matéria em ação própria através do ajuizamento de duas ações de USUCAPIÃO, os quais foram julgados
improcedentes (
Ação de
Usucapião no
. 69/2010
(fls.374/377-TJ) e
Usucapião no.265/2005
(fls.380/382-TJ), e encontram-se sob o manto do trânsito em julgado, inclusive na primeira, decidida pelo mesmo Juiz da causa, este demostrou ter pleno conhecimento dos conflitos na região ao definir: "Diante dos conflitos naquela região, a posse nunca foi exercida de forma mansa, pacífica e de boa-fé, tudo a ensejar a improcedência da ação".

Dessa forma, por qualquer ângulo que se examine a questão, não há a mínima possibilidade de se cogitar nova perícia.

Quanto à antecipação de tutela, tendo que o direito socorre ao agravante.

Isto porque, dispõe o art. 273, do CPC, que o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Com efeito, para o deferimento da tutela antecipada basta, segundo
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
, o seguinte:

" Para alcançar a satisfação antecipada do direito material, a lei exige da parte a prova inequívoca tendente a um imediato juízo de verossimilhança, além do perigo de dano iminente, ou, alternativamente, o abuso de direito de defesa por parte do réu (art. 273).

As medidas de urgência, seja na tutela cautelar, seja na tutela antecipada, apresentam-se sempre como excepcionais e não como mera faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser recusadas, quando presentes os seus pressupostos legais e configuram abuso de direito ou de poder, quando promovidas fora dos condicionamentos rigorosos da lei."
(in " Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 41a ed.,
Forense:Rio
de Janeiro, 2004, p.46).

Lado outro, para a concessão de tal medida não pode haver risco de irreversibilidade, conforme § 2o do art. 273 do CPC, que dispõe:

"
Art. 273: § 2o: Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado."

Quanto à antecipação de tutela atinente à pretensão reivindicatória, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação da autora/agravante acerca do domínio da coisa perfeitamente identificada e da posse injusta dos réus/agravados.

In
casu
, examinando o conjunto probatório, resta evidente a verossimilhança das alegações, através de prova inequívoca no sentido de que o agravante é o proprietário do imóvel objeto da ação, bastando verificar da Certidão do 1o Ofício do Serviço Notarial e Registral da Comarca de
Sinop, em
especial o Registro da MATRÍCULA no.1068, tendo como registros anteriores
as matrícula
de números
1295
e
2827, ambas do 6o Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (fls.258260-TJ).

E mais, de todas as certidões juntadas (fls.256/268-TJ), é perceptível toda a CADEIA DOMINIAL do imóvel em discussão.

O título primitivo foi expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de BENEDITO CÂNCIO, sob MATRÍCULAS 12.951 E 19.956, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, correspondendo a uma área maior (fls.263/264-TJ),

Na sequência, conforme AV-2 das mesmas matrículas, o imóvel foi transferido para COMPOLINA DE COLONIZAÇÃO LIMITADA, com a abertura da MATRÍCULA no. 39.011 (AV-2-12951 - Fls.263-TJ) e Certidão de fls.262-TJ, do Serviço Notarial.

Após, o imóvel foi transferido para várias pessoas, conforme AV1 da Matrícula no. 39.011 (fls.262-TJ), dentre eles ANTONIO PRESOTO, WILSOM PRESOTO e tais transferências ocorreram através da abertura da MATRÍCULA no. 1295 perante o 6o Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT (fls.255-TJ).

Na sequência, foi aberta a MATRÍCULA no. 2827 (fls.255-TJ), onde ANTÔNIO PRESOTO transferiu 1/6 do imóvel para WILSON PRESTO e OUTROS, denominado "MANITSAUÁ MISSÚ", com área de 2.420 hectares (1.000 alqueires paulista).

Com a instalação do Serviço Notarial e Registral de Sinop-MT, restou aberta a MATRÍCULA no. 1068, tendo como registros anteriores às Matrículas 1295 e 2827, ambas do 6o Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT (fls.258/260-TJ).

Desta matrícula (1068), verifica-se que a cadeia dominial continuou se desenvolvendo linearmente até a AV-9 (R-09-1.068), no qual consta a transferência definitiva do imóvel ao autor agravado EDISON MARTINS GOMES. Deste modo, resta demostrada a propriedade do agravante.

Quanto à individualização, de igual sorte, resta demonstrada nos autos, não só pela cadeia dominial, mas também pela prova pericial que confirma que o imóvel possui localização certa, além das fotografias tiradas pelo satélite
Landsat
ETM + 7, bandas 5,8 e 3, composição RGB, com órbitas e pontos 226-
068
(
fls.267/2730 e igualmente pela visualização do bem através de mapa de localização de fls.280-TJ.

No tocante à posse injusta, há fortes indícios de tal desiderato, primeiro em face do não reconhecimento da posse mansa e pacífica em uma das ações de usucapião.

Segundo, os
próprios agravados informaram que se encontram na área litigiosa na condição de posseiros sem qualquer título de domínio, conforme quesito acima descrito, logo, diante da ausência de outro título que suplante o título imobiliário do proprietário, tem-se por injusta a posse dos agravados, nos termos do art.1.228 do CPC.

"Art.1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de revê-la do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha"
.

No que tange à posse injusta por terceiro não proprietário,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
, esclarece:

"(...) o conceito de posse injusta, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo que prevalece para os interditos possessórios. No campo da tutela
interdital
qualquer posse merece proteção, desde que não violenta, clandestina nem precária.
No âmbito, porém, da ação dominial por excelência, que é a reivindicatória, fundada no art. 524 do Código Civil, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor
(...)"
(
in, Propriedade
e Direitos Reais Limitados - Direitos Reais II,
Aide
, p.9
1
) -

Grifei
.

Ainda na lição de
PAULO TADEU HAENDCHEN
e
RÊMOLO LETTERIELLO
:

"(...) A posse do réu deve ser injusta para ter sucesso a
reivindicatória .
(...)
Para esse fim, a posse injusta é a detenção ou a posse sem título de propriedade ou sem o caráter de posse direta adquirida por meio das vias adequadas"
.
(in: "Ação Reivindicatória", 5a ed. rev. atual. e
ampl
., São Paulo: Saraiva, 1997, p. 34/39
).
Grifei
.

Sobre o tema, já se posicionou o nosso Tribunal:

"AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS NO CONCERNENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA REIVINDICADA, COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO SOBRE O BEM LITIGIOSO E DA POSSE INJUSTA DADEMANDADA (...) Em se tratando de ação reivindicatória, a
simples ausência da provada titularidade do domínio por parte do réu caracteriza a injustiça da sua posse

(...)".
(TJMT - RAI no. 34675
- Relator
:
Des.JOSÉ
FERREIRA LEITE - julgamento: 30/08/2006).
Grifei
.

Assim, conforme se observa, resta presente a verossimilhança das alegações do agravante, através de prova inequívoca, quais sejam: a demonstração do domínio, o imóvel devidamente individualizado e relevantes indícios de posse injusta dos agravados, portanto, restando verificar o outro requisito, qual seja, o
fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação.

O fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação é patente, uma vez que o agravante vem sendo privado de usar, gozar e dispor de seu imóvel, bem como os prejuízos até então suportados são imensuráveis.

O perigo da demora apresenta-se muito mais acentuado se levarmos em consideração que o agravante é pessoa
SEPTUAGENÁRIO (+ de 75 anos),
correndo o risco de não mais ver a
posse
do
seu imóvel restituída ainda em vida.

Desta forma, restando preenchidos os requisitos do art.273 do CPC, o deferimento da antecipação de tutela é
medida
que se impõe.

Logo, diante de todas as circunstâncias, a decisão recorrida da lavra do Juiz de Direito -
Dr.Paulo
Martini
-, deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, em consequência,
defiro

o pedido de antecipação de tutela
, devendo os agravados
desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias
. Decorrido o prazo, sem qualquer desocupação, deverá ser

expedido de imediato o competente mandado de imissão de posse
em favor do autor/agravante, com ordem de arrombamento e força policial, se for o caso.

É como
voto.-
“

O presente acórdão extraído do
RAI no 109282/2015
, foi objeto de
três (03)

embargos de declaração
, todos de minha relatoria. Um oposto por
BEATRIZ LAUXEN OTTONI
(
no 43198/2016
), outro por
RENEU JACOB LERNER e sua mulher
(
no 43984/2016
) e o último por
JOSÉ ALTEMIR OTTONI e sua mulher
(
no 43960/20126
). Todos foram rejeitados nos
ID no 109893986
,
ID no 109893986
e
ID no 109893986
.

Ainda em face de tal acórdão foram ajuizados três Embargos de Terceiros, os quais não obtiveram êxito.

Também, contra tal acórdão, foi apresentado
Recurso Especial
, todavia, a Desembargadora CLARICE CLAUDINODA SILVA, na condição de vice-presidente deste TJMT, não admitiu o recurso, transitando em julgado o acórdão em
06/06/2017
.

Conforme se denota desta decisão transitada em julgado, além da antecipação de tutela, esta Segunda Câmara Cível entendeu da desnecessidade de nova prova pericial, já que considerou a primeira perícia conclusiva, a qual foi homologada sem qualquer manifestação, portanto, estando acobertada pelo manto da preclusão.

De igual sorte, na ocasião mostrou-se duvidosa a justa posse dos requeridos/apelados, todavia, estes poderiam demonstrá-la através da instrução processual no feito principal, inclusive através de prova testemunhal.

Inclusive, em se tratando de usucapião, os tribunais pátrios consideram a prova testemunhal mais importante do que a documental, principalmente por se tratar a posse de “situação de fato”, confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DEFERIMENTO DA REFERIDA MODALIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO POR CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE. ÔNUS DA PROVA DO USUCAPIENTE. RECURSO DESPROVIDO.1.
Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos da norma do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono, e o decurso do prazo do período aquisitivo
. 2. Tratando-se de questão eminentemente fática,
faz-se imprescindível a dilação probatória, para a aferição de aspectos relevantes da causa e a sua adequada solução
. 3.
A posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus
domini
, requer o exame da matéria de fato, o que demanda dilação probatória, sobretudo por meio de prova testemunhal
. 4.
Tendo sido deferida a produção da prova testemunhal, frustrando-se sua concretização por conduta desidiosa atribuível à parte, tem-se como consequência a improcedência do pedido
.”
(TJMG
- Apelação
Cível 1.0145.13.019866-9/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da
Silva ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)

Ocorre que, no caso em tela, foi deferida na origem a prova oral (depoimento pessoal das partes e testemunhal), sendo designada audiência de instrução debates e julgamento, todavia, o rol de testemunhas dos requeridos/apelados fora apresentado intempestivamente, sendo declarada a preclusão pelo juízo singular:

Desta forma, a audiência de instrução (
ID no 109893994
) resumiu-se no depoimento oral do requerente, o qual ratificou o constante na petição inicial da ação reivindicatória.

Portanto, deixaram os requeridos/apelados de produzirem provas importantes, especialmente quanto à situação fática relativa à sua propalada
posse mansa e justa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono, e o decurso do prazo do período aquisitivo, ônus que lhes incumbiam.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT e Câmara:

"USUCAPIÃO ESTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
No usucapião
, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente
.

No caso, a não comprovação de forma cabal pela autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus
domini
, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC."
(TJMT - N.U 0028049-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 01/10/2021)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, INÉPCIA E FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO –
INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – COMPROVAÇÃO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA COMO TESE DE DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE COM ANIMUS DE DONO – PEDIDO REIVINDICATÓRIO PROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, está claro que os Apelantes atacaram os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificaram as razões pelas quais o ato sentencial deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Dialeticidade atendida. 2 –
O julgador não desprezou nenhumas das arguições (preliminares e de mérito), advertiu que as partes são legítimas, há provas dos fatos articulados na inicial e que os Apelantes (réus) não lograram êxito em desconstitui-las, bem como não apresentaram pedido contraposto de exceção de domínio pela usucapião. Todas essas questões foram fundamentadas, embora de maneira sucinta. Sentença válida e está fundamentada.
3 – Na hipótese, os Apelantes fazem verdadeira confusão entre o instituto da inépcia da inicial com as condições da ação. O artigo 17 do Código de Ritos diz que é necessário ter interesse processual e legitimidade para o ajuizamento da ação. Como consequência da ausência do interesse de agir e/ou da ilegitimidade para a causa deverá ser proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e não por inépcia.

4 - Conquanto o promitente adquirente
Genil
de Pinho, companheiro de Márcia, não tenha sido incluído no polo ativo logo na petição inicial, no decorrer do trâmite processual A questão foi resolvida, não havendo que falar em vício de procedimento, muito menos em nulidade a ser declarada. 5 –
Comprovada e individualizada a área pretendida na reivindicatória, ausente o exercício da posse com animus
domini
pelos demandados, é necessário manter a procedência da pretensão reivindicatória
.
(TJMT - N.U 0000762-44.2018.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 21/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - CONJUNTO PROBATÓRIO - TEMPO DE EXERICÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - PROVA DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do animus
domini
(vontade de ser dono).

- O Código Civil de 2002 alterou o prazo para implementação da usucapião extraordinário, cujos requisitos a serem cumpridos estão previstos pelo art. 1.238.
Considerando que por meio das provas apresentadas a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.”
(TJMG
- Apelação
Cível no 1.0106.17.001801-9/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021, publicação da súmula em 03/03/2021)

Desta forma, diversamente da conclusão do douto magistrado sentenciante, se não restou comprovada de forma cabal a posse mansa e pacífica da área litigiosa, certo é que a posse dos apelados se mostra injusta, assim sendo, a ação reivindicatória deveria ser julgada totalmente procedente.

Ademais, a prova testemunhal era de suma importância – até porque, os posseiros
CIRO DOS SANTOS ROCHA e
RENEU JACOB LERNER,
os quais venderam sua parte da área para

JOSÉ ALTEMIR OTTONI
, já havia anteriormente discutido a matéria em ação própria, através de ajuizamento de duas ações de USUCAPIÃO, inclusive no Contrato de Compra e Venda entre
RENEU e sua mulher
e
JOSÉ
, os primeiros declararam sobre a existência do pedido de USUCAPIÃO intentada em favor dos VENDEDORES.

No tocante à USUCAPIÃO de
CIRO DOS SANTOS ROCHA
(
no 5707-48.2005.811.0015
), analisando o site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que aludida
Ação de Usucapião
foi julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão do autor não ter demostrado em nome de quem estaria inscrito o imóvel, tampouco delimitou a área a ser usucapida.

Inclusive, mesmo depois de vários aditamentos da inicial da usucapião, entendeu o juiz que não foi possível saber que área se pretendia usucapir, muito menos não sabia quem são os réus da ação.

Não satisfeito com a decisão proferida na
ação de

USUCAPIÃO
,
CIRO DOS SANTOS ROCHA
ajuizou ainda
Embargos de Terceiro no 0014275-67.2016.8.11.0015
, em face de EDISON MARTINS GOMES, todavia, em grau de recurso foi aplicado o efeito translativo, extinguindo o feito na origem.

Com relação à
Ação de USUCAPIÃO
de

RENEU JACOB LERNER,
este foi julgado improcedente diante dos conflitos existentes naquela região, declarando o juiz que a posse nunca foi exercida de forma mansa,
pacífica
e de boa-fé. Confira a citada sentença:

Portanto, diante de todas estas circunstâncias, se fazia necessária a prova testemunhal, a qual foi declarada preclusa, o que torna a posse dos apelados injusta, bem como macula o direito da prescrição aquisitiva, assim, neste desiderato, a sentença deve ser reformada.

De mais a mais, deve ser ressaltado que não obstante a aquisição da totalidade da área por JOSE ALTEMIR OTTONI, os vícios das posses anteriores perseguem consigo, logo, se a posse dos antecessores
era injusta
, por óbvio que não se pode dizer que a posse do sucessor se transmudou para
posse

justa
.

Todavia, ainda que por uma eventualidade se considerasse a posse justa dos apelados, incabível a usucapião extraordinária da forma como fundamentada pelo juízo singular.

Na hipótese, o magistrado sentenciante considerou o início da posse dos apelados em
18/08/1992
, data de possível autorização para desmate fornecido pelo
IBAMA
findando na data da citação da ação reivindicatória, que ocorreu em
08/11/2010
, portanto, decorrendo aproximadamente 18 anos, restando assim, preenchidos, segundo a sentença, os requisitos do
artigo 1.238 do Código Civil
. Aliás, para melhor compreensão transcrevo trecho desta parte da sentença recorrida:

“(...) No entanto, pertinente ao terceiro requisito essencial à propositura da presente ação, qual seja posse injusta, na espécie, não foi demonstrado. A parte requerida suscitou em sua defesa a propriedade do imóvel por meio de prescrição aquisitiva (usucapião), a qual está caracterizada.

Na reivindicatória o proprietário vai retomar a coisa não de qualquer possuidor ou detentor, porém daquele que a conserva sem causa jurídica, ou possui injustamente. É a ação do proprietário que tem título, mas não tem a posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

A versão probatória é de que o imóvel rural combatido é ocupado há mais de 17 anos pela demandada. Não se demonstra a posse injusta que, por sua vez, alega a posse com ânimo de dono, sem oposição e sem interrupção, sobre o imóvel, por mais de 10 anos
.

Conforme explica a doutrina:

"A possibilidade de a posse continuada gerar a propriedade justifica-se pelo sentido social e axiológico das coisas. Premia-se aquele que utiliza utilmente do bem, em detrimento daquele que deixa escoar o tempo, sem dele utilizar-se ou não insurgindo que outro o faça, como se dono fosse. Destarte, não haveria justiça em suprimir-se o uso e gozo de imóvel (móvel) de quem dele cuidou, produziu, residiu por longo espaço de tempo, sem oposição”. (Silvio de Salvo Venosa, Código Civil Interpretado, 2.a edição, 2011, Editora Atlas, p. 1.245/1.246).

Assim, para a aquisição da propriedade através de usucapião, devem ser cumpridos os requisitos definidos em lei, observado inclusive o prazo no qual o adquirente exerce a posse do imóvel, bem como a inocorrência de interrupção ou oposição.

É o teor do art. 1.238 do CC:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
."

A parte requerida exerceu posse mansa e pacífica até o momento da citação da ação reivindicatória, que ocorreu em 08.11.2010 (p. 04, 224- v e 226-v).

A parte requerente a todo tempo tenta demonstrar que área em discussão era palco de constantes conflitos agrários ocorridos. Entretanto, não demonstrou nada a respeito. O fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no seguinte brocardo jurídico "
allegatio
et non
probatio

quasi
non
allegatio
".

Convém ressaltar, ainda, que o autor somente ajuizou a presente demanda no ano de 2010, quando o período aquisitivo da usucapião extraordinária já havia sido completado
.

A perícia realizada no imóvel assim concluiu (p. 164/175):

“A ocupação da área se deu nos anos de 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE - Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais e fazem parte desse laudo”.

Para corroborar as afirmações, consta autorização para desmate fornecido pelo IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, colacionados às p. 287/291, com mais antiga autorização datando de 18/08/1992, há quase 18 anos antes do ingresso da
presente reivindicatória
.

As fotos colacionadas às p. 1.266/1.326 também comprovam a existência de várias construções no local, consistente em várias residências, chiqueiros para porcos, pesqueiro, até mesmo uma casa já destruída a simbolizar que estava ali há vários anos.

Nesse passo, a edificação de benfeitorias na área, como a formação de área de plantio e construção de sede e outras residências, é indicativa do domínio exercido pelos demandados, sobretudo se associada aos demais elementos coligidos aos autos.

No mais, a parte requerente também afirmou que a usucapião ventilada pela defesa não deveria prosperar, pois estaria acobertada pela coisa julgada.

Observado das sentenças de p. 929/951 que não foi julgado o mérito da usucapião em si, mas ambos vereditos foram extintos por faltarem requisitos formais a sua comprovação, especialmente a localização, que agora, em razão da antecipação de provas aventada pela parte autora, foi possível delimitar o imóvel
.

Em uma das sentenças, foi reconhecido também a ausência de tempo de posse necessário para fazê-lo.

Entretanto, os requeridos nesta ação poderão, posteriormente, ajuizar nova ação de usucapião, ou alegar tal matéria em defesa, como fizeram, referente ao mesmo bem, quando o provimento jurisdicional negar a declaração por falta do requisito temporal.

Neste caso há modificação quanto a causa de pedir, posto que alegou fatos que diferem dos trazidos primeiramente, uma vez que necessariamente esta demanda apresenta um prazo decorrido para a constituição do direito diverso do transcorrido nas outras ações.

Deste modo esta demanda é diversa da anterior. Sendo assim, não há qualquer impedimento ao desenvolvimento normal do processo, pois a coisa julgada material impede somente a repetição da demanda anteriormente julgada. O pedido deve ser analisado de acordo com a causa de pedir, pois a defesa deste auto possui fundamentos de fato diversos dos outros processos.

Destarte não há o que se falar em coisa julgada.

Desta forma, comprovado pela requerida que possui o imóvel pelo prazo até maior que de 15 (quinze) anos, necessário reconhecer seu direito à aquisição prescritiva
”. (...)”

Todavia, esqueceu o douto magistrado de aplicar ao caso a regra de transição do
artigo 2.028 do Código Civil
.

É sabido que, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos dos
parágrafos únicos dos artigos 1238 e 1242, ambos do Código Civil/2002
, aplicar-se-ia o
artigo 2.029 do Código Civil
:

“Art. 2.029. Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916.”

No entanto, no presente caso, em que se discute tão somente a posse, aplica-se o
artigo 2.028 do Código Civil
:

Art. 2.028
. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Logo, considerando que o início da posse se deu em
18/08/1992
e se estendeu até
08/11/2010
, certo é que entre a data do alegado início de posse dos apelados e a entrada em vigor do novo Código Civil (
janeiro de 2003
) transcorreu mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (20 anos para usucapião extraordinário).

Deste modo, aplicável à espécie os prazos da lei anterior, mais precisamente o prazo de
20 (vinte) anos

para a usucapião extraordinária, conforme prescreve o
artigo 500 do Código Civil/2016
e não
15 (quinze) anos
do
artigo 1.238 do Código Civil/2002
, como sustentado na sentença singular.

Com efeito, ainda que fosse possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva através de exceção de usucapião extraordinária, o direito não socorre aos apelados – até porque, entre a data de
18/08/1992
até o dia
08/11/2010
(período reconhecido na sentença), não teria transcorrido o prazo de 20 anos, levando em consideração a regra de transição.

Sobre idêntico tema, confira os seguintes arrestos do STJ:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 2. Ação de usucapião extraordinária. 3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião. 4.
O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil.
5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença (...)." (
STJ -
REsp
1720288/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
29/05/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 1.238, CAPUT, DO CC. PRESCRIÇÃO QUINZENAL. TERMO INICIAL. ART. 2.028 DO CC. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO
. SÚMULAS N° 7 E 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o
novNo
prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003
. Precedentes.3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
952.068/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
02/12/2019)

"RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. 1. Descabida a tese de que o prazo prescricional teria início na data do decreto expropriatório, pois não se trata de desapropriação direta, mas indireta. Isso porque apesar de ter sido inicialmente observado o processo de desapropriação, a indenização não foi paga, nos termos do pactuado entre expropriante e expropriado, de modo que o acordo não se aperfeiçoou assim como a desapropriação direta que se convolou em indireta. 2
. O prazo de cinco anos de que trata o art. 10 do Decreto 3.365/1941 dirige-se ao expropriante, cabendo a ele ajuizar a ação ou efetivar acordo dentro do prazo quinquenal, o que não se confunde com o prazo de que dispõe o expropriado para intentar ação de desapropriação indireta.3. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos
" (Súmula 119/STJ). 4. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo da usucapião extraordinária para 10 (dez) anos (art. 1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de então, observar as regras de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotando-o nas expropriatórias indiretas. Precedentes:
REsp
1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
26/6/2013;
REsp
944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
15/4/2013. 5. Especificamente na hipótese dos autos, levando-se em conta que o recorrente o recorrente está na posse do imóvel desde
desde
9.3.1998 e que não decorreu mais da metade do prazo
vintenário
do código revogado, consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, incide o prazo decenal do atual
Codex ,
a partir de sua entrada em vigor 11.1.2003. 6. Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 26.2.2010, consoante consta do acórdão recorrido, antes do transcurso de 10 (dez) anos da vigência do Código Civil de 2002, não se configurou a prescrição. 7. Recurso Especial não provido."
(STJ -
REsp
1654965/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
27/04/2017)

Portanto, não restam comprovados os requisitos da usucapião, ônus que incumbia aos apelados, a sentença deve ser reformada também neste item.

Sobre o tema deste Tribunal, inclusive de minha relatoria:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/2002 – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA POSSE COM ANIMUS DOMINI – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado pelo autor o preenchimento dos requisitos do art.1.238 do CC/2002, tais como o exercício público de posse contínua e a de seus antecessores, com animus
domini
e sem qualquer oposição dos proprietários por mais de quinze anos, não há que se reconhecer o direito do possuidor à prescrição aquisitiva (usucapião)
.
Considerando que por meio das provas apresentadas, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15
, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se
impõe.-
"
(TJMT - N.U 1000152-83.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROVA DO EXERCÍCIO CONTINUADO DA POSSE, REVESTIDA DE ANIMUS DOMINI, PELO PRAZO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a prova constante dos autos não demonstra o exercício da posse, enquanto realidade fática de exteriorização do domínio perante a comunidade local, pelo prazo legalmente exigido, deve ser
julgado
improcedente o pedido de aquisição originária da coisa pela usucapião"
(
TJMT
-
N.U
0004666-58.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 28/08/2021)”

Se não fosse o bastante, vale destacar ainda que o prazo prescricional se interrompe uma única vez, conforme entendimento pacificado do STJ, assim sendo, este pode ter sido interrompido quando da citação dos apelados na
Ação Cautelar de Produção de Provas
em
abril de 2005
, sendo assim, não haveria sequer preenchimento os 15 anos do artigo 1.238 do Código Civil/2002:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. USUCAPIÃO.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que "se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo". Precedentes.
2. Ademais, consoante ressaltado pelo eminente Ministro
Antonio
Carlos Ferreira em seu voto-vista, "[a]
ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo. (...) Na ação petitória fundada na propriedade do bem, contudo, a discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel, qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo legal. Nessa hipótese, o mero ajuizamento e a citação do réu para comparecer em juízo faz litigiosa a propriedade da coisa (CPC/1973, art. 219
; CPC/2015, art. 240) e põe sub judice o direito do possuidor à aquisição do domínio". 3. As conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da usucapião, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido." (
STJ -
AgInt
no
AREsp
1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
06/04/2021)

"Se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo.".
(STJ -
Aglnt
no
AREsp
903.300/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018,
Dje
22/11/2018)

Desta forma, por qualquer ângulo que analise a causa, o direito socorre
,
est
á
ao lado
,
do apelante, razão pela qual a sentença deve ser reformada, de modo que a ação reivindicatória seja julgada procedente.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, por consequência,
declaro procedente em todos os seus termos a ação reivindicatória
, confirmando a antecipação da tutela concedida no
RAI no

109282/2015.

No mais, inverto o ônus
da
sucumbência.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Recebi durante essa semana solicitação de atendimento de ambos os advogados. Por motivo de saúde não pude atendê-los, mas tive o cuidado de analisar o processo, até porque, eram pedidos de ambos os lados, e isso chamou minha atenção. E neste tipo de caso, geralmente precisamos ir além da leitura do voto do relator.

Examinei pormenorizadamente o processo, e a única pergunta que faria à douta relatora, mas ela já adiantou, é em relação à sucumbência, pois ficou apenas invertido o ônus, sem fazer menção às indenizações. Este seria meu ponto de indagação. Entretanto, como a relatora admitiu que não os enfrentou, penso que neste momento poderíamos deixar essa questão mais clara de uma vez por todas.

A sentença está sendo reformada, é uma ação
reinvidicatória
cumulada com indenização por perdas e danos e lucros cessantes em que o juiz julgou improcedente e a relatora julgou procedente.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Poderia dar-se provimento ao recurso e conceder a integralidade da indenização pretendida, porém é necessário fazer um cotejo de datas.

Obviamente, a partir da liminar que concedeu a posse ao apelante já não ensejaria mais qualquer indenização, porém há uma medida cautelar de produção antecipada de provas, assim é necessário verificar se retroage à medida cautelar ou se o início dessa indenização dar-se-ia a partir da propositura da demanda ou da partir da citação, precisaria analisar com acuidade a petição inicial e a contestação.

Portanto, prefiro deixar essa análise para uma complementação nos embargos de declaração ou adiar a conclusão do julgamento para finalizarmos esse voto na integralidade na próxima sessão. Se Vossas Excelências assim concordarem, não damos por finalizado o julgamento e faço essa análise com maior cautela.

Fiz a correção do voto e todas as alterações necessárias para chegar a essa conclusão, mas não me ative ao pedido que tem uma cumulação com a indenização, portanto preciso de mais um tempo para pensar a
respeito.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

De acordo com o pedido de adiamento da relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

De acordo com a eminente relatora, pois caso a parte não ingresse com embargos de declaração, o voto ficaria incompleto, e na outra oportunidade, poderei até rever meu voto.

EM 27 DE ABRIL DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA O DIA 05/05/2022 POR INDICAÇÃO DA RELATORA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO EM RELAÇÃO À SUCUMBÊNCIA, APÓS OS ADVOGADOS DAS PARTES TEREM FEITO SUSTENTAÇÃO ORAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

DAS PERDAS E DANOS - LUCROS CESSANTES

Na concepção do autor/apelante, com a ocupação injusta da área de sua propriedade, os requeridos/apelados realizaram desmatamentos e exploração da cobertura vegetal, utilizando a
área que
não lhes pertenciam.

Não é de se olvidar que o STJ já pacificou o entendimento pela presunção do dever de indenização, quando provado que o proprietário não podia exercer a posse sobre o bem. Confira:

"CIVIL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
. PROCEDÊNCIA. IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA
.I -
Demonstrada a ilegalidade da privação da posse de imóvel, presume-se a ocorrência de lucros cessantes em favor do seu proprietário, correspondentes aos aluguéis que deixou de auferir no período
. II - Sendo fato extintivo do direito do autor, caberia ao réu provar a existência de circunstância que impediria a locação do bem por seu proprietário. III - Na hipótese, a contestação silenciou-se acerca do pedido de lucros cessantes, caracterizando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na
exordial.Recurso
provido."
(STJ -
REsp
214.668/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 23/10/2006, p. 294)

Aliás, as perdas e danos encontram respaldo no ordenamento jurídico, de modo que os danos devem ser suportados pelo respectivo causador, por força dos a
rtigos 186 do Código Civil
,
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Outro aspecto a anotar a necessidade da composição em perdas e danos é a vedação do enriquecimento ilícito, conforme dicção do
parágrafo único do

artigo 884 do Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Portanto, os dispositivos legais reportados acima, dão conta de que, pelo período em que ficou o invasor no imóvel, deve arcar com o pagamento das
perdas e danos, modalidade lucros cessantes
, diante daquilo que o proprietário deixou de lucrar, em decorrência da posse injusta dos requeridos.

DO VALOR
– No tocante à indenização por perdas e danos, não residem nos autos aspectos que forneçam ao julgador qual o montante a ser arbitrado e, neste contexto, a solução mais viável seria uma remuneração compatível com o
aluguel mensal de arrendamento na região
onde se encontra localizado o imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença na
origem.-

Ainda, deve ser levado em consideração a área destinada à reserva legal, bem como o valor do arrendamento de cada período em que o comprador permaneceu na área, devidamente corrigido a partir de então, qual seja, da data posse injusta sobre o imóvel em
18/08/1992
, (
data considerada pelo juízo para contagem do início da usucapião e não contestada pelas partes
) até a data do cumprimento da liminar que reverteu a posse em favor da parte vencedora no agravo de instrumento, em
25/08/2016
.

No mais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (onze por cento) sobre valor da causa devidamente corrigido (parte líquida) somado ao valor que será apurado nas perdas e danos por liquidação da sentença por arbitramento (parte ilíquida), na forma do art. 510 do CPC.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Eminentes Colegas.

Na sessão pretérita, após a leitura do minucioso e percuciente voto da nobre Relatora, entendi por bem segui-lo sem ressalvas, para o fim de prover o presente apelo.

A nobre segunda vogal, se me lembro bem, também se posicionou em concordância com a procedência deste recurso, contudo, manifestou seu desconforto em julgar o processo sem analisar o pedido secundário da demanda, qual seja: o de condenação dos requeridos apelados em indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Esta colenda câmara, então, resolveu adiar a conclusão do julgamento até a presente data, ocasião em que a nobre Relatora complementaria seu voto, garantindo a efetiva entrega da prestação jurisdicional a que fomos provocados.

Confesso que, na sessão de julgamento, e considerando as peculiaridades do caso, fiz questão de analisar pormenorizadamente o judicioso voto da nobre Relatora, talvez até mais pormenorizadamente do que de costume.

Mas, após revisitar os autos, em que pese o substancioso voto, como sempre, da eminente Desembargadora Relatora que esvaziou toda a questão, cheguei a outro entendimento depois de uma
análise
sistemática em todo o processo e, neste contexto, data máxima vênia, entendo que a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, Doutor WALTER TOMAZ DA COSTA está escorreita já que feita com correção na análise das provas existentes nos autos.

Como se sabe, provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste aspecto, numa visão global do processo analisando todo o conjunto probatório nos seus mínimos aspectos, cheguei a mesma conclusão do posicionamento tomado pelo magistrado de piso que prolatou a sentença recorrida pelos seguintes aspectos, que, em termos de provas, não podem ser desconsiderados.

Explico para elucidar todas e quaisquer dúvidas, dentro do meu convencimento a respeito desta ação.

Pois bem.

Chamou-me a atenção o fato desta ação ter, inicialmente, o pedido de liminar negado pelo juízo de piso e, mesmo diante da ordem de imissão de posse desta colenda câmara, o mesmo juízo ter desprovido a presente ação, portanto, cassando a liminar deferida por este sodalício.

Ora, já virou jargão à máxima segundo a qual o juízo de primeiro grau, por estar muito mais próximo à causa e seus protagonistas, possui posição privilegiada de julgamento, quando comparada com o órgão ad quem. No presente caso, o autor apelante teve seus pedidos indeferidos pela instância singela, tanto na análise da liminar ‘initio litis’
como na prolação da decisão terminativa, e nas duas oportunidades de maneira enfática.

Foi por isso então que me detive, mais do que de costume, na leitura silenciosa do longo voto da nobre Relatora, enquanto
esta
o apresentava aos jurisdicionados,
heróica
, paciente e resignadamente, estando acometida na oportunidade de uma crise de sinusite.

Nobres pares foi justamente por ter me debruçado sobre o voto da nobre Relatora, que me senti seguro em acompanhá-lo, sem qualquer ressalva, porque flagrantemente acertado na entrega da análise de todas as questões jurídicas que envolvem o caso, a saber: os requisitos legais para concessão de ação reivindicatória e os requisitos legais para concessão de ação de usucapião.

Ora, outra não foi a decisão da nobre Relatora, se não a de negar, aos requeridos apelados, a aquisição da propriedade por usucapião, como a posse exercida por estes era injusta e de má-fé.

Por outro lado, quanto ao autor apelante, como este demonstrou ser legítimo proprietário do bem disputado, não se furtando ao dever de individualizá-lo e ainda comprovando o exercício injusto da posse pelos requeridos, não havia como se lhe negar a ação reivindicatória.

A escorreita análise do direito pela nobre Relatora impunha-me seu acolhimento, para cassar a sentença de mérito singular.

Contudo,
após melhor análise do caso, suplicada pelo nobre causídico, Dr. Rafael
Barion
, que ouvi atentamente em despacho de memoriais, tenho para mim que, a permanecer o julgamento deste apelo, tal como desenhado na sessão pretérita, esta colenda câmara, seguramente, estará a causar grave, injusto e irremediável dano aos requeridos, ora apelados.

Em resumo, tenho que a indefectível análise de direito pela nobre Relatora tenha se estribado, em alguns pontos, em fatos inexistentes, e noutros, tangenciado fatos incontroversos.

Entretanto, antes de adentrar nas questões fáticas que, a meu ver, impedem a procedência desta apelação e torna imperativo o reconhecimento da aquisição de propriedade por usucapião, em favor dos apelados, cumpre-me observar, em relação aos litigantes, as seguintes nuances.

Quanto ao autor, resta evidente sua intenção de ter para si o bem disputado, de maneira efetiva, para de ele usar, gozar e dispor.

E, sendo detentor de justo título, não resta dúvida a adequação da via eleita, que é a ação reivindicatória.

Por definição, ação reivindicatória é o instrumento de que pode se socorrer o proprietário que não se encontra na posse de seu bem, sendo irrelevante se um dia exerceu essa posse ou não.

Muito embora seja irrelevante, para a procedência desta ação, se o ora apelante exerceu um dia a posse sobre o imóvel disputado, tenho para mim que tal fato não possa ser totalmente desconsiderado dado a gravidade e o impacto que a decisão deste sodalício terá sobre os litigantes e suas famílias.

É curial, nesse sentido, registrar que o ora apelante está hoje sobre o imóvel, desde a data de 25/08/2016 (fls. 1263-1265/Sinop), por força de mandado de imissão de posse expedido em cumprimento à ordem desta colenda câmara, não havendo nos autos qualquer registro de que o apelante tenha estado sobre o bem anteriormente.

Aliás, que o apelante tenha estado sobre o bem, sequer fora alegado nestes autos. Nesse ponto, não é demais registrar, no mínimo, a boa-fé do nobre causídico que o representa.

Nobre pares, não há uma linha sequer, seja na exordial desta ação, ou em qualquer outro petitório, em que o apelante alegue que um dia esteve sobre o imóvel em litígio.

Apesar de irrelevante para procedência de ação reivindicatória, entendo que o fato não possa ser desconsiderado por completo porque realça outro fato incontroverso: o de que os apelados exerciam, até ordem desta colenda câmara, a posse sobre o bem.

A atuação desta colenda câmara alterou, significativamente, a vida dos litigantes, cabendo, por ocasião deste julgamento, saber se alterou de maneira justa ou injusta, legal ou ilegal.

Feitas tais considerações me volto aos fatos que entendo serem impeditivos da procedência desta apelação e imperativos do reconhecimento da usucapião, e que na verdade se confundem.

Inicialmente, anoto que resta incontroverso nos autos que o apelante conseguiu demonstrar a higidez do título que embasa seu domínio, bem como a localização exata da área objeto da matrícula de que é proprietário.

A ação fora julgada improcedente pela ausência do terceiro requisito, a saber, prova de os apelados exercerem a posse do bem de forma injusta.

Segundo o juízo singular, a não caracterização de posse injusta pelos requeridos ressai da verificação de ocorrência da prescrição aquisitiva em favor destes.

Vejamos como se pronunciou na sentença (pág. 734/739 – PJE) o nobre magistrado de piso:

No entanto, pertinente ao terceiro requisito essencial à propositura da presente ação, qual seja posse injusta, na espécie, não foi demonstrado. A parte requerida suscitou em sua defesa a propriedade do imóvel por meio de prescrição aquisitiva (usucapião), a qual está caracterizada.

Mais adiante, enfatiza a magistrado:

A parte requerente a todo tempo tenta demonstrar que a área em discussão era palco de constantes conflitos agrários ocorridos. Entretanto, não demonstrou nada a respeito. O fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no seguinte brocardo jurídico “
allegatio
et non
probatio
quase non
allegatio
”.

Convém ressaltar, ainda, que o autor somente ajuizou a presente demanda no ano de 2010, quando o período aquisitivo da usucapião extraordinária já havia sido completado.

A perícia realizada no imóvel assim concluiu (p. 164/175):

“A ocupação da área se deu nos anos de 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais e fazem parte desse laudo”.

Para corroborar as afirmações, consta autorização para desmate fornecido pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, colacionados às p. 287/291, com mais antiga autorização datando de 18/08/1992, há quase 18 anos antes do ingresso da
presente reivindicatória
.

As fotos colacionadas às p. 1266/1326 também comprovam a existência de várias construções no local, consistente em várias residências, chiqueiros para porcos, pesqueiro, até mesmo uma casa já destruída a simbolizar que estava ali há vários anos.

Nesse passo, a edificação de benfeitorias na área, como a formação de área de plantio e construção de sede e outras residências, é indicativa do domínio exercido pelos demandados, sobretudo se associada aos demais elementos coligidos aos autos.

Agora digo eu. Apesar de suficientes os elementos destacados pela sentença recorrida, caracterizadores da aquisição originária da propriedade pelos apelados, a importância da matéria nos compele a fazer ainda outros destaques.

Remeto-me ainda ao laudo pericial (fls. 163-175/Sinop ou fls. 133-145/PJE) referido pelo decisum
vergastado, nos seguintes pontos:

(...)

Todas benfeitorias
estão sendo calculadas e relacionadas e todas estão sendo usadas pelos ocupantes relacionados no QUESITO 2 com exploração do solo, com plantio de soja e milho, por vários anos.

(...)

A ocupação da área se deu nos anos 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE...

Na imagem fornecida pelo satélite LANDSAT. Em 25/07/1986 já existia as seguintes derrubadas.

1 – Na área de CIRO ROCHA DOS SANTOS – a derrubada era de 13,65
ha
a ocupação de 865,52ha.

2 – Na área de JOSÉ ALTEMIR OTTONI, a derrubada já era de 15,95ha a ocupação de 861,38ha.

3 – Na área de RENEU JACOB LERNER, a derrubada já era de 22,83ha a ocupação de 694,37ha.

(...)

Na data da vistoria, o Sr. Ciro Rocha dos Santos pelo seu arrendatário Sr. José Altemir Ottoni planta 419,16 de lavoura, tendo sede nova e sede antiga veja fotos 01, 02, 05, 06 e imagem satélite 2006.

Na área ocupada pelo Sr. José Altemir Ottoni existe, cercas, estradas e local onde existia a antiga sede (veja foto n. 15) e ocupa 385,65ha de área utilizada para pasto e parte sendo
eleirada
(mecanização) para plantio de arroz.

Na área ocupada pelo Sr.
Reneu
Jacob Lerner existe casas, antigo curral, e 316,65ha com invernadas na data da perícia veja fotos 07, 08, 09, 10, 00, 12, 13 e 14, veja imagem da área.

(...)

Na ocupação do Sr. Ciro Rocha dos Santos, arrendada para o Sr. José Altemir Ottoni, existe
varias
arvores frutíferas com idade aproximada 19 a 20 anos as mesmas estão localizadas na antiga sede que tem as coordenadas 715.121,00 e 8.663.461,99...

Na ocupação do Sr. José Altemir Ottoni, nas coordenadas 710.993,00 e 8.666.393,00 existem arvores frutíferas com idade aproximada há 16 anos...

Na ocupação do Sr.
Reneu
Jacob Lerner, nas coordenadas 712.672,00 e 8.664.538,00 existe além de arvores frutíferas, vários pés de pinho cuiabano com idade aproximada de 18 anos...

(...)

Na área vistoriada foi encontrado, marcos, picadas antigas e cercas, com 18 a 19 anos, nota-se que muitas cercas foram desmanchadas na mecanização de parte das áreas, as lascas e moirões da cerca estão amontoadas em vários pontos...

O Sr. Perito finaliza o laudo apresentando as dimensões e as coordenadas das áreas ocupadas pelos apelados, datando-o com a expressão
Sinop, novembro de 2006.

Portanto, nobre pares, não vejo como se desconsiderar
essa importante
prova técnica que, apesar de produzida pelo apelante, só veio a robustecer a posição dos apelados.

Merece destaque, ainda, que a idade das árvores frutíferas (20 anos), na data da vistoria (2006), vem a confirmar a data considerada pelo INPE como de ocupação da área (1986), o que não pode ser considerada obra do acaso.

Temos, então, de tudo que já foi dito, como incontroverso:

Que o apelante é detentor de justo título de propriedade;

Que o apelante cumpriu com o dever de individualizar a área;

Que os apelados estavam na área na data da vistoria técnica (2006);

Que os apelados cumpriram espontaneamente com a ordem de imissão de posse, expedida em favor do apelante, em 25/08/2016;

Que a posse dos apelados
remete-se
ao ano de 1986.

Reputo importante, para finalizar, a análise das ações de usucapião intentadas pelos apelados. A primeira delas fora intentada em 09/04/2001, processo n. 056/2001, arquivada de plano por conter irregularidades não sanadas, conforme relatório sentencial da segunda, que fora intentada três meses depois, em 09/07/2001, processo renumerado 69/2010, e julgada improcedente por ausência dos requisitos do art. 550 do Código Civil.

A imposição dessas ações, como forma de barrar a alegação de usucapião na matéria de defesa, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez desprovidas por ausência de requisitos formais, o que, por sua própria natureza, não é capaz de formar coisa julgada material.

O que não se pode descartar dessas ações, por engordar as questões de fato, é a conclusão incisiva do magistrado sentenciante do processo 69/2010, nos seguintes termos (fls. 322/Sinop):

Em face disso, o início da aludida posse deve ser exatamente aquela data constante da perícia, qual seja 1986 e por ela a prescrição aquisitiva quando do ajuizamento da demanda não teria se operacionalizado.

Entendo, portanto, ser impossível negar a posse
vintenária
dos apelados quando da propositura desta ação reivindicatória (18/04/2010), que encontrou obstáculo intransponível com a alegação de usucapião, feita oportunamente em matéria de defesa.

O juízo recorrido aplicou o direito de forma irretocável, não dando margem para irresignações que gozem do mínimo de plausibilidade.

Num primeiro momento, indeferiu a liminar de imissão de posse em data de 27/07/2015 (fls. 790-796/Sinop), destacando que em sua contestação (2010), os apelados já alegavam estar sobre a área havia 30 anos, e pontuando ainda:

Pelo que consta, estamos em tese diante da possibilidade de ter havido o transcurso de tempo configurador da prescrição administrativa, o que somente poderá ser aquilatado com a realização da instrução processual, fato este que não me dá a certeza para reconhecer a verossimilhança do alegado.

Da mesma maneira, o autor permaneceu inerte por anos sem exercer o direito que agora alega ter, de modo que impede que ocorra, agora, o reconhecimento da ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação.

Logicamente, não faz jus ́, neste momento, de ser imitido na posse direta do bem.

Num segundo e decisivo momento, com causa já madura, volta a repelir os pedidos do apelante, através de sentença que não nos permite desprover o presente apelo com o mínimo de receio de sua justeza. Eis, como arremata seu ‘
decisum
’o
nobre magistrado:

...a prova dos autos corrobora a tese apresentada pela parte demandada, de modo que a pretensão reivindicatória do autor
mostra-se
frágil diante do conjunto probatório claro a respeito da posse ́ad
usucapionem
́ exercida pela parte requerida.

Portanto, nobres pares, entendo que a decisão de prover este apelo, data vênia
, seria temerária, como foi temerário o provimento do recurso de agravo de instrumento que ensejou a imissão da posse do autor.

Tenho para mim que os autos não oferecem, nem de longe, qualquer elemento que possa desestabilizar a certeza da posse alegada pelos apelados. Se estes alegam estarem sobre a área desde 1980, tenho que, pelas provas coligidas (documentais, periciais e judiciais) lá se encontravam, no mínimo, desde 1986. Sendo assim, tenho, para cômputo da prescrição aquisitiva, que, na época da propositura da ação cautelar de produção de provas (2006), já estavam sobre a área havia 20 anos, no mínimo. E quando esta colenda câmara determinou sua saída “voluntária” (2016), já estavam sobre a área havia 30 anos, no mínimo.

Repito, a decisão desta colenda câmara, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi temerária porque proferida em acatamento de argumentos os mais frágeis possíveis, além de tangenciar por completo dúvidas as mais plausíveis quanto ao exercício da posse dos apelados.

Nobres pares, naquela oportunidade
haviam
dúvidas irreconciliáveis com o deferimento da liminar. Os apelados, alvo do mandado de imissão de posse, estavam sobre a área, do contrário não seriam alvo do referido mandado. Ademais, já compunha os autos uma perícia dando conta de sua ocupação desde 1986.

Referido cenário poderia se dissolver com a instrução probatória para, ao final, for reconhecida a injusta posse dos apelados e, por consequência, ser julgada procedente a presente ação.

Entretanto, e isso me parece inquestionável, o cenário na oportunidade, não oferecia o mínimo de segurança jurídica para o deferimento da imissão de posse.

A propósito de segurança jurídica, esta colenda
câmara
, para determinar a drástica medida liminar, também tangenciou ao curioso fato de o apelante ter, através de procuração, vendido uma propriedade rural produtiva e altamente valorizada, ao Sr. Pedro Pereira de Souza, pela irrisória quantia de
R$ 18.000,00
(dezoito mil reais), o que, ‘per si’, já deixaria nebuloso o cenário, a despeito de todas as provas concernentes ao exercício da posse pelos apelados, e já mencionadas alhures.
A grosso modo
, pela análise de imóveis nas mesmas condições, esta propriedade, tem valor que somam milhares de vezes ao constante da escritura. Aliás, por este valor não se compra nem um jazigo.

Curioso que os argumentos que acabamos por acatar naquele momento, os mais frágeis e
atécnicos
possíveis, são justamente os mesmos e necessários para o deferimento deste apelo.

O primeiro deles concernente à prova produzida pelo próprio apelante. Pretende este que a vistoria técnica, produzida para comprovar a localização e a ocupação da área litigiosa, seja desconsiderada, especificamente, no ponto em que a mesma atesta ter encontrado no local os apelados. Ainda com relação a esta prova, desqualifica os dados apresentados pelo sr. Perito quanto às árvores frutíferas
vintenárias
encontradas no local,
porque não teria havido prova de que plantadas pelos apelados
. Constado que se trata de argumentos que não podem ser
levado
a sério, sobretudo em face da exuberante prova pericial produzida.

O segundo argumento, em nível de raquitismo semelhante ao primeiro, impõe que, contra o reconhecimento da usucapião em favor dos apelados, sejam consideradas as sentenças proferidas em ações julgadas improcedentes por ausência de requisitos formais, como a falta de individualização da área ou do transcurso do prazo de prescrição aquisitiva.

Neste ponto, cabe destacar como a sentença recorrida entregou o direito.
Verbis
:

Em uma das sentenças, foi reconhecido também a ausência de tempo de posse necessário para fazê-lo.

Entretanto, os requeridos nesta ação poderão, posteriormente, ajuizar nova ação de usucapião, ou alegar tal matéria em defesa, como fizeram, referente ao mesmo bem, quando o provimento jurisdicional negar a declaração por falta do requisito temporal.

(...) Destarte não há o que se falar em coisa julgada.

Pelo exposto, segundo vejo este processo, diante de análise de todos os aspectos vertidos e sobretudo dentro de prova pericial incontestável, pedindo vênia a eminente Desembargadora Relatora, a sentença, por escorreita em todos os seus aspectos, deve ser mantida neste Tribunal.

Portanto, considerando a ausência de elementos mínimos capazes de desqualificar a posse dos apelados, bem como o transcurso do prazo para prescrição aquisitiva de propriedade por usucapião, e ainda, por impor a mim mesmo, enquanto magistrado, a detecção de robustez de argumentos e provas a ensejarem drástica desocupação de quem, reconhecidamente, encontrava-se no imóvel litigioso, nele trabalhando e produzindo, o que reputo completamente ausente neste caso,
o recurso deve ser conhecido e desprovido.

Deve ser visto derradeiramente, que a questão da prova oral não pode sequer ser considerada já que totalmente antagônica ao que perícia judicial contém. Por tais aspectos, respeitando o livre convencimento meritório da eminente Desembargadora Relatora, dentro do meu entendimento, esta é a verdade probatória dentro dos autos. Como bem salientou SÃO TOMAZ DE AQUINO: ‘
VERITAS EST ADEAQUATIO MENTIS ET REI
’
(
A verdade não está nas coisas, nem no intelecto, mas na adequação das coisas ao intelecto).

Assim, a pretensão recursal soçobra.

Com os fragmentos acima, pedindo ‘vênia’ ao posicionamento trazido pelo voto da eminente Desembargadora Relatora, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
. E, na recomendação do prescrito pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais, passando-os para 12 (doze)
por
cento sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO APÓS O PEDIDO DE VISTA DA 2o VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E O 1o VOGAL NEGOU PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Edison Martins Gomes
em virtude da sentença proferida na Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas, Danos e Lucros Cessantes promovida em desfavor de
José Altemir Ottoni
,
Beatriz
Lauxen
Ottoni
,

Reneu
Jacob Lerner
e
Bernadete Lerner
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos porque não constatou um dos requisitos para o seu acolhimento, qual seja: a posse injusta dos Requeridos/Apelados. De outro
norte
, por constatar a posse mansa e pacífica com ânimo de dono por 15 (quinze) anos, acolheu o pedido de usucapião formulado pelos Recorridos.

Na sessão de 27/04/2022, a Relatora, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, apresentou voto em que deu provimento ao Recurso, julgou procedentes os pedidos, confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela concedida no RAI no 109282/2015 e inverteu o ônus
da
sucumbência.

O entendimento foi acompanhado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho; todavia, a conclusão foi adiada por indicação da Relatora, a fim de que fosse analisado o pedido concernente às perdas e danos e o termo inicial da sua incidência.

Em 04/05/2022, deu-se continuidade ao julgamento. A Relatora acolheu os pedidos de perdas e danos na modalidade lucros cessantes, determinou que o valor seja apurado em liquidação, tendo como base o aluguel mensal de arrendamento na região onde está localizado o imóvel, além de ser considerada a área destinada à reserva legal, corrigido desde 18/08/1992 até a data do cumprimento da liminar que reverteu a posse em favor do Apelante, em 25/08/2016. Por fim, majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (parte líquida), somado ao valor que será apurado nas perdas e danos por liquidação da sentença por arbitramento (parte ilíquida).

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho reviu seu entendimento, desproveu o Recurso e manteve hígida a sentença.

Diante da divergência, pedi vista para que pudesse analisar de forma pormenorizada o caderno processual e, assim, firmar convicção segura quanto à controvérsia.

Pois bem. Em que pese às judiciosas razões que levaram o 1.o Vogal a alterar seu entendimento e negar provimento ao Recurso de Apelação, depois de examinar o conjunto probatório, não tenho dúvida em acompanhar o voto da Relatora.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de aquisição originária por usucapião pelos Apelados do imóvel de propriedade do Apelante.

De plano, é necessário reconhecer o equívoco na sentença ao considerar o prazo de 15 (quinze) anos para a aquisição prescritiva, e o prazo
vintenário
deve ser aplicado em sua integralidade, haja vista que na entrada em vigor do novo Código Civil, já havia transcorrido mais de 10 (dez) anos (artigo 2.028 CC/2002).

Isso posto, registro que a Ação Reivindicatória foi ajuizada em 08/11/2010. Na Contestação, os Recorridos suscitaram usucapião como matéria de defesa, sustentaram serem possuidores há 17 (dezessete) anos e que, somadas as posses dos antecessores, atingiram o tempo necessário para a aquisição do imóvel por usucapião, qual seja: 20 anos.

A tese, contudo, não prospera. Primeiro, porque não comprovaram a posse por vinte anos sem interrupção, ou oposição.

Em 2005, ou seja, antes de ajuizar a Ação Reivindicatória, o Apelante promoveu Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas para obter a exata localização da área de terras de sua propriedade, momento em que constatou que os Apelados estavam na posse do imóvel objeto da Reivindicatória.

O ajuizamento daquela Ação Cautelar com a finalidade de instruir a demanda principal configura causa de interrupção da prescrição.

Com efeito, ainda que a contestação oferecida na Ação de Usucapião anterior não tenha o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva (
REsp
n. 1.210.396/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 19/6/2012),
“na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, a cautelar de antecipação de prova interrompe a prescrição quando se tratar de medida preparatória de outra ação, tornando inaplicável, nesses casos, o verbete sumular no 154/STF, editado sob a égide do CPC/1939”
. (
REsp
202.564/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2001, DJ 01/10/2001, p. 220).

A prova pericial comprovou a presença dos Apelados no local desde o ano de 1986. Na sentença proferida na Ação de Usucapião n.o 69/2010, já transitada em julgado, foi registrado que, até 09/07/2001, data em que os Apelados ajuizaram aquela demanda, estavam na área há 15 (quinze) anos.

Nesse contexto, tendo sido ajuizada a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas em 11/02/2005 e os Requeridos citados em abril de 2005, antes do decurso do prazo
vintenário
, impõe-se reconhecer que não cumpriram o lapso temporal imprescindível e, consequentemente, não fazem jus do deferimento da aquisição originária por usucapião.

Segundo, porque conforme se extrai da sentença proferida na Ação de Usucapião (pág. 49, do Id. 109893970), a improcedência do pleito formulado pelos Apelados naquela ocasião não decorreu exclusivamente do não preenchimento do prazo exigido, mas também porque não foi constatada a existência de posse mansa e pacífica.

Aliás, oportuno transcrever o que foi registrado pelo Julgador
a quo
ao sentenciar aquele processo:

E aqui não há de se falar que a posse exercida sob a área era mansa e pacífica diante da existência de
inúmeros conflitos agrários naquela região do Rio Tartaruga, cuja reclamação feita ao Procurador Geral da República
consubstanciada às fls. 287/292 muito bem esclarece.

As áreas ali eram ocupadas por grileiros de terras armados que rechaçavam a
manu
militari todos aqueles que se atrevessem a ali querer entrar.

Prova disso são as
inúmeras ações de usucapião
representadas às fls. 471/509.

Outro fato que me chama atenção é no sentido de existir um procedimento administrativo junto ao INTERMAT de regularização de posse iniciado em 29.01.2001 e terminado em 16.03.2001, ou seja todo o procedimento correu em pouco mais de dois meses
, quando se sabe que referido órgão leva anos e anos para expedir uma simples certidão (fls. 09/27).

Essa desconfiança fica maior
a
medida que aos autos veio a informação de que algumas pessoas estariam, à época,
falsificando documentos exatamente para regularizar áreas localizadas naquela região conflituosa
(fls. 236/242).

Relembro também que, com a mesma rapidez, já no mês de abril de 2001, os requerentes ajuizaram ação de usucapião – Autos 056/2001, que foi extinta e logo após
reaforaram
esta ação em 09.07.2001.

Diante desses fatos, inadequada ao caso qualquer tentativa de aplicação do artigo 462 do CPC, até porque os requeridos contestam terminantemente a pretensão dos autores.

A complicar, insisto, inexiste nos autos qualquer prova indicativa de
como os requerentes teriam adquirido referida posse e de quem, impossibilitando-se, assim, a avaliação de uma possível soma de posses
.

Em face disso, o
inicio
da aludida posse deve ser exatamente aquela data constante da perícia, qual seja 1.986 e por ela a prescrição aquisitiva quando do ajuizamento da demanda não teria se operado.

Diante dos conflitos existentes naquela região, a posse nunca foi exercida de forma mansa, pacífica e de boa-fé, tudo a ensejar a improcedência da ação
.

[...].

Portanto, ainda que estivesse comprovado o lapso temporal para aquisição pela usucapião, o que não ocorreu porque a Ação Antecipatória de Prova foi ajuizada quando os Recorridos estavam na posse há 18 anos e 06 meses e o prazo prescricional foi interrompido a partir da citação verificada naquele processo (abril de 2005), o pedido formulado pelos Recorridos não comporta acolhida, eis que, repita-se, a posse não foi exercida de forma mansa e pacífica, em virtude de conflitos existentes desde o seu início.

Portanto, acompanho o voto da Relatora. Dou provimento ao Recurso, reformo a sentença, julgo improcedente o pedido formulado pelos Apelados na exceção de usucapião e, considerando que os Recorrentes lograram êxito em comprovar os três requisitos específicos para a procedência do pedido reivindicatório (prova do domínio da coisa reivindicada, individualização do bem e prova da posse injusta dos réus), julgo procedente o pedido formulado pelos Apelantes na Ação Reivindicatória.

Quanto à indenização por perdas e danos, de igual modo, acompanho a nobre colega, pois a ocupação não remunerada do imóvel pelos Apelados acarreta enriquecimento sem causa, uma vez que usufruíram indevidamente de bem alheio.

Logo, impõe-se a condenação ao pagamento de aluguéis mensais, cujo valor deverá ser arbitrado em liquidação, tendo como base o aluguel mensal de arrendamento na região onde está localizado o imóvel.
Todavia, diferente do exposto pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, no meu entender, o termo inicial para a exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data da efetiva oposição do Apelante à ocupação do imóvel pelos Recorridos (art. 219, CPC/73) que, neste caso, corresponde à data da citação da Ação Cautelar Antecipada de Produção de Provas, em abril de 2005.

Outra ressalva a ser feita é que, ao complementar seu voto, a Relatora acabou por majorar os honorários advocatícios; contudo, o provimento do Recurso não acarreta a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
acompanho em parte a Relatora
. Dou provimento ao Recurso, reformo a sentença, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação Reivindicatória, confirmo a decisão proferida no RAI no 109282/2015, condeno os Apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação, tendo como base o aluguel mensal de arrendamento na região onde está localizado o imóvel, desde a data da efetiva oposição do Apelante à ocupação do imóvel pelos Recorridos (abril de 2005) até a data em que os Apelantes foram reintegrados na posse do bem (25/08/2016).

De conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência, condeno os Apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO PARCIALMENTE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargador Presidente,

Em virtude da divergência da Desa. Clarice Claudino da Silva, peço a palavra para manifestar-me acerca da matéria.

A divergência do voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva em relação ao meu voto, prende-se na
data inicial para a indenização por perdas e danos e lucros cessantes
. Neste ponto voto, estou de acordo com a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, portanto, revejo esta parte do meu voto para acompanhá-la.

De fato, a data encontrada pela eminente Desembargadora é a que melhor reflete a data correta para início da contagem do prazo para fixação dos danos materiais e lucros cessantes. Esse é um ponto e estou afinando meu voto em relação ao voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

No entanto, como o julgamento irá para a aplicação da técnica prevista no art. 942 CPC, precisamos alinhar nossos votos com relação aos
honorários advocatícios.
A ação foi julgada improcedente e o juiz condenou a parte autora a pagar 10% de honorários advocatícios.

Na verdade, não há elevação de honorários quando se dá provimento ao recurso, porém precisamos inverter os ônus sucumbenciais, eu os fixei em 15%, mas posso manter em 10% e apenas inverter os ônus, mas há dois detalhes nessa condenação.

O primeiro detalhe é sobre a parte líquida, porque a reivindicatória
da
direito à retomada do imóvel, assim mantenho esta parte do meu voto, mas retifico para considerar ao invés de majoração, como inversão do ônus sucumbencial, mantendo os 10% sobre o valor corrigido, conforme fixado pelo juiz na sentença.

Para a parte ilíquida, mantenho os 10% sobre o valor a ser apurado na liquidação de perdas e danos, porque a demanda contempla dois pedidos: o primeiro é a ação reivindicatória e o segundo é a cumulação da reivindicatória com perdas e danos.

No primeiro pedido, fixo os honorários em 10% sobre a parte l
í
quida da condenação sobre o valor da causa corrigido, e da parte ilíquida, mantenho os 10% sobre aquilo que for apurado em liquidação por arbitramento.

É como
voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
Andrade,

Não ocorreria
bis in idem
?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Não, porque são 10%
sobre tudo
, mas uma parte já é líquida e a outra será
apurada.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
Andrade,

Mas esses
10% é
sobre o valor atualizado da ação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Sim.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

A fixação dos honorários não é sobre o valor da condenação, assim, basta corrigir o valor da ação e já é encontrado o valor.

Portanto, no meu modo de ver, não há parte líquida e ilíquida.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A parte líquida é da ação reivindicatória e a ilíquida seria das perdas e danos, que ainda serão
apurados.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
Andrade,

Mas as perdas e danos não fazem parte do valor da causa.

Em meu voto uso como parâmetro o valor da causa, não o valor da condenação. Pelo raciocínio de Vossa Excelência, salvo engano, estão sendo usados os dois parâmetros, tanto o valor da ação quanto da condenação em perdas e danos, por esse motivo que causou a impressão no Desembargador Sebastião de Moraes que ocorreria
bis in idem
.

Simplifico a situação para usar como parâmetro para a fixação dos honorários o valor corrigido dado à demanda.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Há três hipóteses, segundo o que diz o art. 85, §2o do CPC,
in
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa,
atendidos:

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,

Utilizaremos o valor da condenação ou o valor da causa? Qual Vossa Excelência aderirá?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Penso que essa discussão pode tornar-se inócua se o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho sagrar-se vencedor.

Voto pelo valor da condenação da forma como coloquei: a parte líquida sobre o valor da causa corrigido, mais o apurado em perdas e danos, que será outra ação que se dará início, apenas para apuração de perdas e danos e será novamente apurado 10% sobre esta outra
condenação.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
,

Então, Vossa Excelência aplica o proveito econômico, é a somatória das duas.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

De qualquer forma, ficam dois pontos de divergência: o mérito e essa questão do parâmetro dos honorários.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Podemos amadurecer o entendimento, mas no primeiro ponto alinho-me ao voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, quanto ao termo inicial para a apuração das perdas e
danos.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Julgamento adiado para a aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC.

EM 08 DE JUNHO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. A RELATORA E A 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVERAM O RECURSO, SENDO QUE HOUVE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES. O 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO AO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO APÓS O DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO DECLARAR-SE SUSPEITO.

EXMO. SR. DES. JOÃO FEREIRA FILHO
(RELATOR/ PRESIDENTE):

O recurso está submetido à Técnica de Julgamento, prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, uma vez que nas sessões precedentes houve o acertamento apenas provisório da matéria de mérito por maioria.

Para este julgamento foi requerida a sustentação oral dos advogados, Diogo Luiz
Biondo
De Souza, Adriana
Mantin
Theodoro de Melo e Antônio João de Carvalho Junior.

Inicialmente, concedo a palavra ao Advogado da parte apelante, pelo que consta é o Dr. Diogo Luiz
Biondo
de Souza.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR – OAB/MT 6232/O:

Pela ordem Excelência!

E
xiste uma decisão no ID 135904156, em que foi aberto o debate sobre uma questão prejudicial importantíssima para a solução do mérito. Durante o julgamento da sessão pretérita, foi descoberto que Edson Martins Gomes é pessoa inexistente, não tem personalidade civil. Sua ausência de personalidade civil foi declarada por decisão transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de forma que o colega, Advogado Diogo Luiz
Biondo
, tem procuração para falar nestes autos. E ele tentou ingressar no processo com a representação de outra pessoa, Edson Ramos Camargo, com outra procuração que não faz parte do processo.

A ele não é dado a palavra para sustentar oralmente neste recurso, até que seja analisada essa questão incidental.

EXMO. SR. DES. JOÃO FEREIRA FILHO
(RELATOR):

Doutor Antônio João de Carvalho Junior,

Essa questão não foi debatida no julgamento anterior. Após o julgamento, quando o recurso fora enviado para a fase do art. 942 do Código de Processo Civil, houve a suscitação através de uma petição com documentos.

Elaborei um voto onde analiso essa questão, a qual também será submetida à deliberação da Turma Julgadora em
quórum
ampliado. Portanto, essa questão que Vossa Excelência se refere será devidamente analisada nesta sessão pela Turma Julgadora.

Desse modo, darei a palavra ao Advogado Diogo Luiz
Biondo
De Souza, em seguida Vossa Excelência terá a palavra e depois a Dra. Adriana
Mantin
Theodoro de Melo.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ADRIANA MANTIN THEODORO DE MELO – OAB/MT 56145:

Pela ordem, Excelência!

Gostaria de saber quem será a Turma Julgadora, porque temos algumas declarações de suspeição por foro íntimo e não consegui localizar no processo a substituição.

EXMO. SR. DES. JOÃO FEREIRA FILHO
(RELATOR):

A turma Julgadora será composta por mim, Desembargador João Ferreira Filho, relator do recurso, pelo Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, pelo Dr. Jones Gattass Dias e pelo Dr. Alexandre Elias Filho. A composição está certificada nos autos.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ADRIANA MANTIN THEODORO DE MELO – OAB/MT 56145:

Muito obrigada.

Indagado se todos receberam os memoriais?

EXMO. SR. DES. JOÃO FEREIRA FILHO
(RELATOR):

Concedo a palavra ao advogado
Diogo Luiz
Biondo
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA – OAB/MT 11.973, ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR –OAB/MT 6232/O E ADRIANA MANTIN THEODORO DE MELO – OAB/MT 56145.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FEREIRA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDISON MARTINS GOMES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Indenização por Perdas, Danos e Lucros Cessantes
”

(Proc. no 1000425-62.2016.811.0003 – Código 125206), ajuizada pelo apelante contra JOSÉ ALTEMIR OTTONI, BEATRIZ LAUXEN OTTONI, RENEU JACOB LERNER e BERNARDETE LERNER, acolheu exceção de usucapião oposta pelos réus por reputar demonstrado o preenchimento dos requisitos à declaração de prescrição aquisitiva, rejeitando, ainda, a arguição de existência de coisa julgada, e, assim, julgou improcedente o pedido reivindicatório e condenou o autor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 109886653 - pág. 6/11).

O autor/apelante afirma que os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião (extraordinário) não foram preenchidos, especialmente o transcurso do prazo de vinte anos, pois, segundo argumenta, deve-se aplicar ao caso o prazo do art. 550 do Código Civil de 1916, eis que “
entre a data do alegado início da posse dos apelados e a entrada em vigor do novo Código Civil (janeiro de 2003), transcorreu mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
” (sic – cf. Id. no 109886667 - pág. 8).

Pondera, ainda, que, mesmo que “
levada em consideração a inverídica arguição do juízo sentenciante que os apelados exerciam posse mansa e pacífica até o momento da citação da presente demanda (08/11/2010), reconhecendo a autorização para desmate fornecida pelo IBAMA como a mais antiga autorização encontrada nos autos (18/08/1992), descaberia a decisão vergastada
” à falta de transcurso de vinte anos entre essa data e a de ajuizamento de demanda (sic – cf. Id. no 109886667 - pág. 8/9).

Afirma que “
inexiste qualquer comprovação que a malsinada autorização de desmate seja na localidade
”, pontuando que os próprios apelados “
se denominaram posseiros na perícia realizada, sem detenção de título de propriedade algum
”, e que, em resposta a quesito pertinente, o perito anotou que, “
por informação colhida com ocupantes, não existe autorização pelos órgãos oficiais (FEMA-IBAMA)
”, o que, segundo diz, “
por si só já demonstra o vazio de provas da tese acolhida em sentença
” (sic – cf. Id. no 109886667 - pág. 9).

Prossegue dizendo que “
os apelados jamais tiveram a posse mansa e pacífica da área reivindicada, tampouco tiveram a intenção de ter referida porção de terra como sua
”; que os Boletins de Ocorrência “
realizados em 2003 juntados aos autos são taxativos em afirmar que a área
reivindicanda
sempre foi conflituosa
”, e que, em 2005, denúncias apresentadas aos órgãos ambientais em desfavor dos réus/apelados culminaram em “
operação do IBAMA
”, que, segundo ele, “
reconhece a posse do apelante no imóvel e sua exploração florestal pelo mesmo, com autorização do órgão
” (sic – cf. Id. no 109886667 - pág. 12/15).

Afirma, com notável veemência, que o documento datado de 1992, mencionado pela sentença “
para beneficiar todos os outros ocupantes
” não pode “
gerar direito a usucapião
(em favor de)
Ciro dos Santos Rocha ou ainda ao seu sucessor José Altemir Ottoni
”, e que “
não foi produzida prova testemunhal para arrimar a pretensão de aquisição originária pelos apelados
”, mas tão-somente prova pericial cujo laudo “
não comprova a posse,
(mas apenas)
atesta a exata localização do bem conforme descrito na matricula naquela localidade
(e)
informa a existência de modificações nas áreas por imagens de satélites em data anterior, sem saber por quem realizadas
” (sic – cf. Id. no 109886667 - pág. 15/19).

Assevera, ainda, que “
na Ação Cautelar de Produção de Provas protocolada em 01.02.2005,
(...)
já houve a exposição do direito material do apelante, aduzindo que seria proposta ação Reivindicatória
”, o que, de um lado, marca a “
interrupção do prazo prescricional
”, e, lado outro, mostra que, como na contestação apresentada àquela demanda os réus/apelados “
se disseram meros posseiros sem título de domínio algum
”, não poderiam deduzir, na presente demanda, “
argumento diverso apresentado de forma tardia, face a preclusão, ao arrepio da lei, em subterfugio de benefício próprio, sem comprovação de fato
” (sic – cf. Id. no 109886667 - pág. 22).

Em outra frente, reprisa a arguição de existência de coisa julgada dizendo que os réus
Reneu
e Ciro dos Santos Rocha, antecessores do réu José Altemir Ottoni, já ajuizaram ações autônomas de usucapião cujos pedidos foram julgados improcedentes por sentença transitada em julgado (cf. Id. no 109886667 - pág. 30/31).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja afastada a exceção de usucapião e julgado procedente o pedido reivindicatório, condenando-se os réus à indenização por perdas e danos e aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios (cf. Id. no 109886667 - pág. 32/33).

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 109886694).

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria da eminente Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
e incluído na pauta da Sessão de Julgamento do dia 27/04/2022, restando o julgamento adiado, “
para o dia 05/04/2022 por indicação da relatora para complementação do voto em relação a sucumbência, após os advogados das partes terem feito sustentação oral
” (cf. certidão vinculada ao Id. no 125936193).

Na Sessão de Julgamento do dia 08/06/2022, a eminente Relatora e a douta 2a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, votaram pelo provimento do recurso, “
sendo que houve divergência em relação (ao) termo inicial dos lucros cessantes
”; assim, como o douto 1o Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, votou pelo desprovimento do apelo, suspendeu-se o julgamento “
para dar cumprimento ao disposto ao artigo 942 do CPC
” (cf. certidão vinculada ao Id. no 131407659).

Nesse ínterim, os réus/apelados
Reneu
e
Bernarderte
Lerner apresentaram a petição vinculada ao Id. no 132386197, requestando “
extinção do presente feito sem julgamento de mérito, bem como a tomada das medidas necessárias à persecução criminal
”, dizendo, em suma, que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual do
eg
. TJSC, descobriu-se que o autor, que, na realidade, se chama
Edisson
Ramos Camargo, falsificou toda sorte de documentos públicos e particulares para se passar por Edison Martins Gomes, sendo este, portanto, o verdadeiro titular do domínio registral da área reivindicada/
usucapienda
, e que, em seguida, ajuizou ação “
Retificação de Registro Civil
” perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC (Proc. no 0307244-87.2016.8.24.0005) para tentar “
convalidar todos os atos criminosos que praticara
”, restando seu pleito obstado por sentença de improcedência.

Em seguida, os réus José Altemir e Beatriz Ottoni ratificaram a petição apresentada pelos corréus, igualmente requestando a extinção do feito sem resolução do mérito, acrescentando que a questão “
conduz a flagrante dúvida até mesmo à validade e existência da própria matrícula apresentada como título nestes autos
”, e que o autor/apelante “
não logrou êxito em demonstrar a presença das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
” (sic – cf. Id. no 132877697).

Os autos foram retirados da pauta da Sessão de Julgamento por força da decisão vinculada ao Id. no 133254150.

Intimado, o autor, qualificando-se como “
Edison Martins Gomes, aqui sucedido por expressa determinação judicial oriunda de r. sentença por
Edisson
Ramos Camargo
” (sic), manifestou-se dizendo que a MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC “
proferiu uma outra sentença (...)
(solucionando)
a questão da identidade civil do apelante, deixando claro que, além de se tratar da mesma pessoa e, exatamente em razão desse fato incontroverso, todo órgão público ou particular que contenha processo envolvendo o nome de Edison Martins Gomes, deve automaticamente alterar o registro para
Edisson
Ramos Camargo
”; após longas juras de que “
se trata da mesma pessoa que ainda está viva
”, pediu fosse “
imediatamente determinada a retificação/alteração do nome do apelante Edison Martins Gomes
(para)

Edisson
Ramos Camargo
”, rejeitando-se o pedido de extinção do feito (sic – cf. Id. no 135056174).

Após idas e vindas e reiteradas petições relacionadas à real identidade do autor/apelante, com juntada de muitíssimos documentos, e, inclusive, exclusão de alguns deles por servidor desta
eg
. Corte de Justiça sem autorização oficial expressa, a eminente Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, que até então exercia a relatoria do presente recurso, manifestou sua suspeição para continuar conduzindo o feito, assim jurando por motivos de foro íntimo (cf. Ids. no 138621669), e, à sua semelhança, igualmente procederam os demais membros integrantes desta
eg
. 2a Câmara de Direito Privado – Des. Sebastião de Moraes Filho e Desa. Clarice Claudino da Silva (cf. Ids. no 141185661 e 143247167) –, sendo os autos distribuídos à minha relatoria nos termos regimentais e de acordo com resposta da i. Presidência desta
eg
. Corte de Justiça à Consulta no 0054624-50.2022.8.11.0000.

É o relatório do necessário.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FEREIRA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Antes de apreciar o mérito da insurgência recursal quanto à conclusão de improcedência do pedido reivindicatório em razão do acolhimento da exceção de usucapião oposta pelos réus/apelados José Altemir Ottoni, Beatriz
Lauxen
Ottoni,
Reneu
Jacob Lerner e Bernardete Lerner, cumpre analisar a questão incidental atinente à identidade do autor/apelante, que foi arguida pelos réus/apelados
Reneu
e
Bernarderte
Lerner em meio à realização do julgamento, com pedido de extinção do feito sem resolução do mérito “
nos termos do art. 485, §3o, do CPC
”, aplicável, como sabemos, somente às hipóteses de “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
” (inciso IV); “
existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada
” (inciso V); “
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
” (inciso VI), ou “
em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal
” (inciso IX).

O pleito peremptório, fundado na assertiva de falsidade documental e/ou ideológica, sustenta que “
a presente ação não fora intentada por Edison Martins Gomes, mas por
Edisson
Ramos Camargo
” (sic – cf. Id. no 132386197 - pág. 11), e de que há “
flagrante dúvida até mesmo à validade e existência da própria matrícula apresentada como título nestes autos
” (sic – cf. Id. no 132877697 - pág. 9).

Tem-se, portanto, que, apesar da flamejante discussão acerca da ocorrência ou não do ilícito de falsificação de “
documentos públicos tanto da esfera estadual como da esfera federal
” pelo autor/apelante para “
se passar por Edison Martins Gomes
” (sic – cf. Id. no 132386197 - pág. 5 e 12), a questão, em verdade, relaciona-se ao problema da legitimidade ativa atrelada à falta de exibição do título de domínio, sendo este, como se sabe, documento essencial à propositura da ação Reivindicatória, o que estimulou o arguente a solicitar a extinção do processo sem resolução do mérito sob esse fundamento tardiamente alegado, quer dizer, mesmo depois de já iniciado o julgamento e, já em fase praticamente conclusiva, formada maioria decisória pelo provimento do apelo.

Pois bem. Conforme as várias petições apresentadas pelos réus/apelados (cf. Ids. no 132386197, 132877697, 135932678 e 137233675), e as diversas também apresentadas pelo autor/apelante (cf. Ids. no 135056174, 136119692, 136202678, 136719689, 136934168, 136980688 e 138878187), todas relacionadas aos mesmos fatos, ressai incontroverso dos autos que o agente humano que operou a aquisição do bem imóvel em questão e, subsequentemente, realizou a transferência desse imóvel para terceiro adquirente, trata-se de uma só e única pessoa física, tenha sido ela identificada pelos prenomes Edson, Edison ou
Edisson
, e pelos apelidos Martins Gomes ou Ramos Camargo, e as razões que levaram essa pessoa a assim proceder também emergem de circunstâncias bem evidenciadas nos autos.

A pessoa humana que, conquanto batizada sob nome civil de
Edisson
Ramos Camargo, atuando, porém, sob registro notarial falso de Edison Martins Gomes, foi a que realizou a aquisição do imóvel em questão, e foi a mesma pessoa física que, sob aquela mesma nomeação falseada, operou a transferência do bem para terceiro; a manobra da ocultação da verdadeira identidade física (pessoal) foi o reprovável estratagema de que se valeu aquela pessoa para se furtar à ação da Justiça Criminal, sucedendo, porém, que, tempos depois, acertadas as contas com a Justiça Pública, decidiu-se, então, pela reversão do quadro fake, e foi assim, e a partir daí, sobreveio as retificações determinadas pela Justiça Cível.

É o que se extrai do “
Relatório de Informações no 01/2022
” vinculado ao Id. no 135932680, e da pormenorizada cronologia dos fatos contida na petição denominada “
organização cronológica
”, apresentado pelos réus José Altemir e Beatriz Ottoni (cf. Id. no 137233675), e das manifestações do autor, com repetidas juras de que “
não se trata de pessoa ‘inexistente’ e/ou ‘falecida’, como procuram insinuar os apelados
”, mas sim de que “
se trata da mesma pessoa e que ela está viva
” (sic - cf. Id. no 135056174 - Pág. 6, entre outras).

A sentença judicial proferida pela
MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC nos autos do pedido de “
Tutela Antecedente à Ação Ordinária de Cancelamento e Substituição de Identificação Civil
” (Proc. no 5002186-81.2022.8.24.0005), reconheceu a
conduta ilícita
do autor/apelante, cujo verdadeiro nome é
Edisson
Ramos Camargo
, consistente “
na lavratura de uma nova certidão de nascimento, pela qual foi registrado como sendo Edison Martins Gomes, nascido em 02 de agosto de 1940, em ‘
Cabaja
’, Aparecida do Taboado/MS
”, e, ao final, ordenou a “
expedição de Alvará Judicial, autorizando/determinando que quaisquer órgãos públicos ou entidades públicas ou particulares, inclusive concessionárias de serviços públicos, procedam à alteração de todo e qualquer registro ou cadastro existente em nome de Edison Martins Gomes
(...)
para
Edisson
Ramos Camargo
” (cf. Id. no 135056180).

Reconheceu-se, por édito judicial,
tratar-se da mesma pessoa física
, que, “
ao longo de mais de quarenta anos,
(...)
se apresentou como sendo Edison Martins Gomes
”, após ter obtido “
de forma ilícita
, no ano de 1973, (...) lavratura de uma nova certidão de nascimento
” com esse nome (sic – cf. Id. no 135056180 - Pág. 3).

Sendo assim, e abstração das consequências, inclusive no âmbito estritamente criminal, desse falseamento da identidade civil praticada pelo apelante há vários anos atrás para tentar se safar de possível responsabilidade criminal por atos ilícitos eventualmente cometidos no passado (ao que consta dos autos, teria ele praticado descaminho ou contrabando de produtos, e “fabricado” bebida alcóolica rotulada de uísque!), aqui, no
âmbito estrito e autônomo do Direito Civil
que circunscreve o
thema

decidendo
deste caso/recurso, não há nulidade alguma a ser pronunciada, mormente sob o fulcro normativo invocado pelos apelados/arguentes (CPC, art. 485, §3o), especialmente no tocante à imputada “ilegitimidade ativa”
ad

causam
do autor/apelante, já que
esta
só se configura quando a parte litigante
não é aquela pessoa física ou jurídica
real e efetivamente titular do direito em questão e que se apresenta em Juízo sob essa condição, mas é
outra pessoa de existência distinta e real daquela outra
, pois, na verdade, ilegitimidade
ad causam
diz respeito à inverdade da parte litigante, e não à inverdade da identificação civil ou comercial da pessoa efetivamente real e existente que, embora sob denominação inverídica, deduz pretensão legítima em Juízo.

E sendo assim, ainda, não resta dúvida de que o título apresentado como prova do domínio sobre o imóvel reivindicado, a saber, a matrícula no 1.068 do SRI da Comarca de Sinop/MT realmente se refere à pessoa física do autor, e não a qualquer outra pessoa humana, embora
Edisson
Ramos Camargo esteja ali identificado pelo nome constante da certidão de nascimento obtida “
de forma ilícita
, no ano de 1973
”, qual seja, “
Edison Martins Gomes
” (
cf. Id. no 109893964 - Pág. 6/10), o que, de um lado, fulmina a tese de falta de documento indispensável ao ajuizamento da ação Reivindicatória, e, lado outro, repele a arguição de ilegitimidade ativa, já que, sendo a pessoa humana do autor (Edson, Edison ou
Edisson
) o único e verdadeiro titular do domínio do imóvel, é parte legítima para reivindica-lo, na forma do art. 1.228 do Código Civil.

Admito, frisando o caráter censurável da suscitação dessa questão já na fase praticamente conclusiva do julgamento do apelo, eis que feita
depois de já formada a maioria decisória bem fundamentada pelo provimento do recurso
, que a tônica de escândalo moral e criminal com que o falseamento da identidade civil do autor foi trombeteada pelos arguentes, repito, só depois da constituição de quadro processual desfavorável para os arguentes, é mero estratagema que se traduz, vê-se agora à luz das provas dos autos, em flatuoso arroubo retórico afetado destinado a sensibilizar os julgadores do caso, pela proposição meramente tumultuária de questões destituídas de relevância jurídica para o desate do mérito da causa, aqui, estritamente, no campo
civilístico
, e, assim, tentar reverter a bem fundada conclusão decisória estabelecida pela ínclita relatora originária.

Conforme acertado por sentença judicial transitada em julgado, confirmada, inclusive, pelo
eg
. TJSC, não há duas pessoas físicas disputando a autoria da presente ação, mas apenas uma única, real, concreta e histórica pessoa física, que, pelas razões já expostas, decidiu se travestir de outra identidade civil para alcançar, lá na esfera criminal, determinado proveito liberatório, mas essa manobra não produz qualquer efeito peremptório na órbita civil, pois, repita-se,
não temos aqui duas pessoas distintas
, mas apenas uma única, daí porque descabe a consequência apontada pelos apelados, e, digo-o sem qualquer vacilação, imoral seria admiti-la em prejuízo do autor e daqueles para os quais os direitos sobre o imóvel em questão foram transferidos validamente.

Pelo exposto, rejeito a arguição incidental e tardia de defeito e/ou nulidade processual.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FEREIRA FILHO
(RELATOR):

De início, destaco que, embora os ilustres componentes originários da Turma Julgadora tenham declarado suspeição por motivo de foro íntimo, nenhum deles se pronunciou sobre os votos proferidos antes da suspensão do julgamento do presente recurso (cf. Ids. no 138621669, 185661 e 143247167), de modo que, por aplicação da regra do art. 941, §1o, do CPC, que dispõe que “
o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído
”, os votos proferidos pelos insignes Desembargadores
Marilsen
Andrade
Addário
, Sebastião de Moraes Filho e Clarice Claudino da Silva, nas condições de Relatora, 1o e 2a Vogal, respectivamente, deverão ser considerados para cômputo do resultado do julgamento.

Nesse sentido dispõem os
arts
. 64, parágrafo único, e 96, §§4o a 6o, do RITJMT:

“Art. 64 - O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá computando-se os votos já proferidos, ainda que o Magistrado afastado seja o Relator, salvo se deste depender o voto quanto ao mérito, ainda não proferido.

Parágrafo único - Vindo o Relator a se aposentar ou a falecer, quando ainda não proferido o voto sobre o mérito, a relatoria passará ao Revisor ou ao primeiro Vogal, prosseguindo-se o julgamento. (...)

Art. 96 - Ao julgador que não estiver habilitado a proferir imediatamente o seu voto, é facultado pedido de vista pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, ressalvados os processos criminais que devem ser apresentados na próxima sessão e as demais exceções previstas neste regimento. O pedido de vista pode ser requerido em mesa, retornando o julgamento na própria sessão, após o exame dos autos por quem o requerer. (...)

§ 4° - Ao reiniciar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Desembargadores, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo.

§ 5° - Ocorrendo motivo que impossibilite o Relator de continuar participando do julgamento, servirá como Relator o que lhe seguia na ordem do julgamento, colhendo-se os votos dos que aguardavam “vista” ou que não haviam votado antes da suspensão.

§ 6o - Se o julgador que houver comparecido ao início do julgamento, e que ainda não tiver votado, ausentar-se na sessão seguinte, o seu voto será dispensado, desde que não altere o
quorum
exigido legalmente ou possa modificar o resultado do julgamento. Ocorrendo esta hipótese, a conclusão do julgamento continuará suspenso, aguardando-se o comparecimento do ausente, a quem, se for o caso, será dada vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias”.

Aplica-se ao caso a “
ratio

decidendi
” adotada pelo Tribunal Pleno do colendo Supremo Tribunal Federal ao acolher a questão de ordem suscitada pelo Exmo. Senhor Ministro Alexandre de Moraes nos autos da ADI 5.399/SP para “
fixar o entendimento da validade de voto proferido por Ministro posteriormente aposentado, ou cujo exercício do cargo tenha cessado por outro motivo, mesmo em caso de destaque em julgamento virtual
”. O acórdão ainda está pendente de publicação, mas a Ata de Julgamento já foi disponibilizada pela Suprema Corte em seu “
site
”.

Pois bem. A r. sentença acolheu a exceção de usucapião arguida pelos réus/apelados e julgou improcedente o pedido reivindicatório formulado pelo autor/apelante sob os seguintes fundamentos:

“Em relação à titularidade do domínio, no caso, restou comprovada pela cópia da escritura pública declaratória, que o imóvel objeto de discussão nos autos, matrícula
n.°
1.068 do 1o Serviço Registral de Sinop-MT, é da parte requerente, conforme denotado às p. 38/41.

Quanto ao segundo requisito, observa-se que a coisa foi devidamente identificada e individualizada pela parte requerente, em ação preparatória de produção antecipada de provas, consoante cópia acostada às p. 62/222.

No entanto, pertinente ao terceiro requisito essencial à propositura da presente ação, qual seja
posse injusta, na espécie, não foi demonstrado
.
A parte requerida suscitou em sua defesa a propriedade do imóvel por meio de prescrição aquisitiva (usucapião), a qual está caracterizada
.

Na reivindicatória o proprietário vai retomar a coisa não de qualquer possuidor ou detentor, porém daquele que a conserva sem causa jurídica, ou possui injustamente. É a ação do proprietário que tem título, mas não tem a posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

A versão probatória é de que o imóvel rural combatido é ocupado há mais de 17 anos pela demandada
. Não se demonstra a posse injusta que, por sua vez, alega a posse com ânimo de dono, sem oposição e sem interrupção, sobre o imóvel, por mais de 10 anos. (...)

A parte requerida exerceu posse mansa e pacífica até o momento da citação da ação reivindicatória, que ocorreu em 08.11.2010
(p. 04, 224-v e 226-v).

A parte requerente a todo tempo tenta demonstrar que área em discussão era palco de constantes conflitos agrários ocorridos
.
Entretanto, não demonstrou nada a respeito
. O fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no seguinte brocardo jurídico "
allegatio
et non
probatio

quasi
non
allegatio
".

Convém ressaltar, ainda, que
o autor somente ajuizou a presente demanda no ano de 2010, quando o período aquisitivo da usucapião extraordinária já havia sido completado
.

A
perícia realizado
no imóvel assim concluiu (p. 164/175):

“A ocupação da área se deu nos anos de 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE - Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais e fazem parte desse laudo”.

Para corroborar as afirmações,
consta autorização para desmate fornecido pelo IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
, colacionados às p. 287/291,
com mais antiga autorização datando de 18/08/1992, há quase 18 anos antes do ingresso da
presente reivindicatória
.

As fotos colacionadas às p. 1.266/1.326 também comprovam a existência de várias construções no local, consistente em várias residências, chiqueiros para porcos, pesqueiro, até mesmo uma casa já destruída a simbolizar que estava ali há vários anos
.

Nesse passo, a edificação de benfeitorias na área, como a formação de área de plantio e construção de sede e outras residências, é indicativa do domínio exercido pelos demandados, sobretudo se associada aos demais elementos coligidos aos autos. (...)

Desta forma,
comprovado pela requerida que possui o imóvel pelo prazo até maior que de 15 (quinze) anos, necessário reconhecer seu direito à aquisição prescritiva
. (...)

Assim sendo, por todos os argumentos expostos, não merece prosperar o pleito reivindicatório formulado pela parte autora e, por consequência, o pedido de indenização em perdas e danos e lucros cessantes. (...)

Isto posto, na forma das disposições do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido constante desta ação reivindicatória, manejada por Edison Martins Gomes em face de José Altemir Ottoni, Beatriz
Lauxen
Ottoni,
Reneu
Jacob Lerner e Bernadete Lerner”
–
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, a conclusão de acolhimento da exceção de usucapião se fundamenta no reconhecimento de satisfatória demonstração do exercício de posse justa, mansa e pacífica, pelos réus/apelados, sobre o imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 1.068 perante o SRI da Comarca de Sinop/MT, com área total de 2.420 hectares, cujo domínio está registrado em favor do apelante, identificado, naquele documento registral, como “
Edison Martins Gomes
”, e no reconhecimento de que essa posse remonta, no mínimo, a 18/08/1992, restando, portanto, segundo o magistrado sentenciante, preenchido o requisito temporal decenal do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, quando do ajuizamento da demanda, ocorrido em 08/11/2010.

Sucede, porém, que, conforme bem pontuado pela eminente Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
no voto proferido na Sessão de Julgamento do dia 27/04/2022, a r. sentença apelada deve ser reformada, posto que realmente “
deixaram os requeridos/apelados de produzirem provas importantes, especialmente quanto à situação fática relativa à sua propalada posse mansa e justa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono
”.

É que, de fato, não houve significativa inovação probatória após o saneamento do feito, quando, em sede recursal, esta
eg
. 2a Câmara de Direito Privado deu provimento ao RAI no 109.282/2015 para deferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/apelante por entender que o conjunto probatório dos autos já naquela época, em especial o Laudo Pericial produzido nos autos da “
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas
” (Proc. no 79/2005 – Número Único 0000610-67.2005.811.0015 – Código 60875), apontava à grande verossimilhança do direito reivindicatório alegado, notadamente porque, segundo o v. acórdão proferido naquele recurso, havia “
fortes indícios
” do exercício de “
posse injusta
” pelos réus/apelados, seja porque não fora reconhecida a alegada posse mansa e pacífica em ação de Usucapião ajuizada por
Reneu
e Bernardete Lerner (Proc. no 0003098-34.2001.8.11.0015 – Código 19690), ou então porque, quando da elaboração do referido laudo pericial, os próprios réus/apelados informaram ao perito “
que se encontram na área litigiosa na condição de posseiros sem qualquer título de domínio
”.

Após o saneamento do feito e após o Tribunal de Justiça ter dado provimento ao RAI no 109.282/2015 para fins de antecipação da tutela almejada pelo autor, justamente por reconhecer que o conjunto probatório até então produzido prestigiava sua pretensão reivindicatória, os réus deixaram de produzir prova oral, pois deixaram transcorrer “
in albis
” o prazo para apresentar o rol de testemunhas; o conjunto probatório dos autos foi reforçado apenas pelo depoimento pessoal do autor/apelante, que apenas ratificou as razões da petição inicial.

Assim, transcrevo trecho do voto proferido pela i. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, ao qual adiro integralmente nesse particular:

“
Desta forma, diversamente da conclusão do douto magistrado sentenciante, se não restou comprovada de forma cabal a posse mansa e pacífica da área litigiosa, certo é que a posse dos apelados se mostra injusta, assim sendo, a ação reivindicatória deveria ser julgada totalmente procedente.

Ademais, a prova testemunhal era de suma importância – até porque, os posseiros
CIRO DOS SANTOS ROCHA e
RENEU JACOB LERNER,
os quais venderam sua parte da área para

JOSÉ ALTEMIR OTTONI
, já havia anteriormente discutido a matéria em ação própria, através de ajuizamento de duas ações de USUCAPIÃO, inclusive no Contrato de Compra e Venda entre
RENEU e sua mulher
e
JOSÉ
, os primeiros declararam sobre a existência do pedido de USUCAPIÃO intentada em favor dos VENDEDORES.

No tocante à USUCAPIÃO de
CIRO DOS SANTOS ROCHA
(
no 5707-48.2005.811.0015
), analisando o site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que aludida
Ação de Usucapião
foi julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão do autor não ter demostrado em nome de quem estaria inscrito o imóvel, tampouco delimitou a área a ser usucapida.

Inclusive, mesmo depois de vários aditamentos da inicial da usucapião, entendeu o juiz que não foi possível saber que área se pretendia usucapir, muito menos não sabia quem são os réus da ação.

Não satisfeito com a decisão proferida na
ação de

USUCAPIÃO
,
CIRO DOS SANTOS ROCHA
ajuizou ainda
Embargos de Terceiro no 0014275-67.2016.8.11.0015
, em face de EDISON MARTINS GOMES, todavia, em grau de recurso foi aplicado o efeito translativo, extinguindo o feito na origem.

Com relação à
Ação de USUCAPIÃO
de

RENEU JACOB LERNER,
este foi julgado improcedente diante dos conflitos existentes naquela região, declarando o juiz que a posse nunca foi exercida de forma mansa,
pacifica
e de boa-fé. (...)

Portanto, diante de todas estas circunstâncias, se fazia necessária a prova testemunhal, a qual foi declarada preclusa, o que torna a posse dos apelados injusta, bem como macula o direito da prescrição aquisitiva, assim, neste desiderato, a sentença deve ser reformada.

De mais a mais, deve ser ressaltado que não obstante a aquisição da totalidade da área por JOSE ALTEMIR OTTONI, os vícios das posses anteriores perseguem consigo, logo, se a posse dos antecessores
era injusta
, por óbvio que não se pode dizer que a posse do sucessor se transmudou para
posse

justa
”
(
grifos
e
destaques
no original).

Não há, portanto, à luz do conjunto probatório dos autos, motivo que justifique pronunciamento jurisdicional meritório divergente da linha decisória já estabelecida por esta
eg
. Corte quando do provimento do RAI no 109.282/2015, agasalhando-se a pretensão reivindicatória.

Transcrevo, a propósito, trecho pertinente do v. acórdão proferido nos autos daquele recurso:

“In
casu
, examinando o conjunto probatório, resta evidente a verossimilhança das alegações, através de prova inequívoca no sentido de que o agravante é o proprietário do imóvel objeto da ação, bastando verificar da Certidão do 1o Ofício do Serviço Notarial e Registral da Comarca de Sinop, em especial o Registro da
MATRÍCULA no.1068
, tendo como registros anteriores
as
matrícula
de números 1295 e 2827
, ambas do 6o Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (fls.258260-TJ).

E mais, de todas as certidões juntadas (fls.256/268-TJ), é perceptível toda a
CADEIA DOMINIAL

do imóvel em discussão.

O título primitivo foi expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de BENEDITO CÂNCIO, sob
MATRÍCULAS 12.951 E 19.956
, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, correspondendo a uma área maior (fls.263/264-TJ),

Na
sequência ,
conforme
AV-2
das mesmas matrículas, o imóvel foi transferido para COMPOLINA DE COLONIZAÇÃO LIMITADA, com a abertura da
MATRÍCULA no. 39.011
(AV-2-12951 - Fls.263-TJ) e Certidão de fls.262-TJ, do Serviço Notarial.

Após, o imóvel foi transferido para várias pessoas, conforme
AV1
da
Matrícula no. 39.011
(fls.262-TJ), dentre eles ANTONIO PRESOTO, WILSOM PRESOTO e tais transferências ocorreram através da abertura da
MATRÍCULA no. 1295
perante o 6o Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT

(fls.255-TJ).

Na sequência, foi aberta a
MATRÍCULA no. 2827
(fls.255-TJ), onde ANTÔNIO PRESOTO transferiu 1/6 do imóvel para WILSON PRESTO e OUTROS, denominado "MANITSAUÁ MISSÚ", com área de 2.420 hectares (1.000 alqueires paulista).

Com a instalação do Serviço Notarial e Registral de Sinop-MT, restou aberta a
MATRÍCULA no. 1068
, tendo como registros anteriores às Matrículas 1295 e 2827, ambas do 6o Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT (fls.258/260-TJ).

Desta matrícula (1068), verifica-se que a cadeia dominial continuou se desenvolvendo linearmente até a AV-9 (R-09-1.068), no qual consta a transferência definitiva do imóvel ao autor agravado EDISON MARTINS GOMES. Deste modo, resta demostrada a propriedade do agravante.

Quanto à individualização, de igual sorte, resta demonstrada nos autos, não só pela cadeia dominial, mas também pela prova pericial que confirma que o imóvel possui localização certa, além das fotografias tiradas pelo satélite
Landsat
ETM + 7, bandas 5,8 e 3, composição RGB, com órbitas e pontos 226-068 (fls.267/2730 e igualmente pela visualização do bem através de mapa de localização de fls.280-TJ.

No tocante à posse injusta,
há fortes indícios de tal desiderato
, primeiro em face do não reconhecimento da posse mansa e pacífica em uma das ações de usucapião.

Segundo, os
próprios agravados informaram que se encontram na área litigiosa na condição de posseiros sem qualquer título de domínio, conforme quesito acima descrito, logo,
diante da ausência de outro título que suplante o título imobiliário do proprietário, tem-se por injusta a posse dos agravados
, nos termos do art.1.228 do CPC. (...)

Assim, conforme se observa, resta presente a verossimilhança das alegações do agravante, através de prova inequívoca, quais sejam: a demonstração do domínio, o imóvel devidamente individualizado e relevantes indícios de posse injusta dos agravados, portanto, restando verificar o outro requisito, qual seja, o
fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação.

O fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação é patente, uma vez que o agravante vem sendo privado de usar, gozar e dispor de seu imóvel, bem como os prejuízos até então suportados são imensuráveis.

O perigo da demora apresenta-se muito mais acentuado se levarmos em consideração que o agravante é pessoa
SEPTUAGENÁRIO (+ de 75 anos),
correndo o risco de não mais ver a posse do seu imóvel restituída ainda em vida.

Desta forma, restando preenchidos os requisitos do art.273 do CPC, o deferimento da antecipação de tutela é
medida
que se impõe
” (
grifos
e
destaques
no original).

Quanto às ponderações feitas pelo eminente Des. Sebastião de Moraes Filho ao inaugurar a divergência, admito, à semelhança da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, mesmo que relegássemos a falta de demonstração da natureza mansa e pacífica da posse dos réus/apelados sobre o imóvel objeto da lide e que fixássemos o marco inicial dessa posse no início do ano de 1986, com apoio na afirmação, contida no laudo pericial, de que as árvores frutíferas encontradas no local à época da elaboração (2006), já tinham aproximadamente vinte anos de idade, ainda assim não restaria preenchido o requisito temporal à prescrição aquisitiva.

É que, como bem pontuado pela douta Desa. Clarice Claudino da Silva ao proferir voto-vista na Sessão de Julgamento do dia 08/06/2022, o fluxo do prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da “
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas
” pelo autor em 11/02/2005.

Assim, no meu humílimo e fraco entendimento, cabe apenas referendar a conclusão esposada pela e. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
quanto à rejeição da exceção de usucapião oposta pelos réus/apelados, e, consequentemente, sendo carente de justo título a posse por eles exercida sobre o imóvel de propriedade do autor/apelante, também quanto à procedência do pedido reivindicatório.

No tocante à indenização por perdas e danos, igualmente ratifico de forma integral os fundamentos do voto proferido pela douta Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, cujos fundamentos, nos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:

“
DAS PERDAS E DANOS - LUCROS CESSANTES

Na concepção do autor/apelante, com a ocupação injusta da área de sua propriedade, os requeridos/apelados realizaram desmatamentos e exploração da cobertura vegetal, utilizando a área que não lhes pertenciam.

Não é de se olvidar que o STJ já pacificou o entendimento pela presunção do dever de indenização, quando provado que o proprietário não podia exercer a posse sobre o bem. Confira:

"CIVIL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
. PROCEDÊNCIA. IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA
.I -
Demonstrada a ilegalidade da privação da posse de imóvel, presume-se a ocorrência de lucros cessantes em favor do seu proprietário, correspondentes aos aluguéis que deixou de auferir no período
. II - Sendo fato extintivo do direito do autor, caberia ao réu provar a existência de circunstância que impediria a locação do bem por seu proprietário. III - Na hipótese, a contestação silenciou-se acerca do pedido de lucros cessantes, caracterizando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na
exordial.Recurso
provido."
(STJ -
REsp
214.668/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 23/10/2006, p. 294)

Aliás, as perdas e danos encontram respaldo no ordenamento jurídico, de modo que os danos devem ser suportados pelo respectivo causador, por força dos a
rtigos 186 do Código Civil
,
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Outro aspecto a anotar a necessidade da composição em perdas e danos é a vedação do enriquecimento ilícito, conforme dicção do
parágrafo único do

artigo 884 do Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Portanto, os dispositivos legais reportados acima, dão conta de que, pelo período em que ficou o invasor no imóvel, deve arcar com o pagamento das
perdas e danos, modalidade lucros cessantes
, diante daquilo que o proprietário deixou de lucrar, em decorrência da posse injusta dos requeridos.

DO VALOR
– No tocante à indenização por perdas e danos, não residem nos autos aspectos que forneçam ao julgador qual o montante a ser arbitrado e, neste contexto, a solução mais viável seria uma remuneração compatível com o
aluguel mensal de arrendamento na região
onde se encontra localizado o imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença na
origem.-

Ainda, deve ser levado em consideração a área destinada à reserva legal, bem como o valor do arrendamento de cada período em que o comprador permaneceu na área”
(
grifos
e
destaques
no original).

Todavia, como bem pontuado pela eminente Desa. Clarice Claudino da Silva em seu voto-vista, cujas razões foram, inclusive, secundadas pela e. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
na Sessão de Julgamento de 08/06/2022, admito que “
o termo inicial da exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data da efetiva oposição do apelante à ocupação do imóvel pelos recorridos
”, na forma do art. 219 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da presente demanda.

Pelo exposto,
ratificando o voto proferido pela eminente relatora originária, admito que o recurso deve ser provido
para reformar a sentença e, rejeitando a exceção de usucapião oposta pelos réus/apelados, julgar procedente o pedido reivindicatório, condenando-os à indenização por perdas e danos cujo valor deverá ser objeto de liquidação de sentença, com base no preço mensal do arrendamento “
na região onde está localizado o imóvel, desde a data da efetiva oposição do apelante à ocupação do imóvel pelos recorridos (abril de 2005)
”, até a data da sua imissão da posse do bem, a saber, 25/08/2016.

Considerando a reforma da sentença, os apelados devem responder integralmente pelos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2o, do CPC, e de acordo com pacífica jurisprudência do
eg
. STJ (
REsp
1.746.072/PR e
REsp
n. 1.850.512/SP), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelos apelados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, se não conseguir apresentar o voto vista na próxima sessão, apresentarei na outra.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(2a VOGAL - CONVOCADA):

Peço vista compartilhada, porque as alegações de certidões falsas trouxeram-me dúvidas.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(3o VOGAL- CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque essa questão, ao meu modo de ver, é absolutamente complexa.

Recebi os memoriais das partes, recebi as Notas Taquigráficas com os outros votos, e todo cuidado é pouco, embora reconheça o brilhante e aprofundado voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DR.
JONES GATTASS DIAS (4o VOGAL- CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

USOU DA PALVRA O ADVOGADO
ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR – OAB/MT 6232/O:

Excelência,

Peço um esclarecimento com relação à composição dos votos. Serão computados oito votos?

EXMO. SR DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Não. Hoje foi proferido o meu voto, que ratificou e secundou o voto da relatora originária, mas os demais membros da Turma Julgadora não votaram em razão do pedido de vista. Serão computados os votos daqueles que hoje compõem a Turma Julgadora.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias, que substitui a Desa. Clarice Claudino da Silva e o Des. Sebastião de Moraes Filho não se limitou a ratificar o voto, precisou pedir vista. Portanto, não serão oito votos, serão apenas cinco votos.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA DO 1o. E DA 2a. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), APÓS O RELATOR (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) PROVER O RECURSO, RATIFICANDO O VOTO DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. O 3o E O 4o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO E DR. JONES GATTASS DIAS) AGUARDAM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR
.
DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Este recurso foi colocado em julgamento na sessão anterior, momento em que proferi o voto confirmando o voto da relatora
que vinha conduzindo o caso, que é a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, e

o Desembargador
Sebastião Barbosa Farias pediu vista dos autos.

A nossa diligente diretora observou que o Doutor Jones
Gattas
Dias, juiz convocado que integra a turma julgadora, não participará do julgamento de hoje, em razão da ausência justificada. Inclusive, ontem, eu e diretora discutimos sobre a viabilidade desse julgamento acontecer hoje ou não.

Ocorre que temos uma regra regimental que se aplica exatamente a essa situação, todos a conhecem, mas não demais ler o dispositivo regimental para que fique bem claro. O artigo 96 do nosso Regimento Interno, em sintonia com o CPC diz o seguinte:

“§ 6o - Se o julgador que houver comparecido ao início do julgamento, e que ainda não tiver votado
[no caso o doutor Jones]
, ausentar-se na sessão seguinte, o seu voto será dispensado,
desde que não altere o quórum exigido legalmente ou possa modificar o resultado do julgamento.
Ocorrendo esta hipótese, a conclusão do julgamento continuará suspenso, aguardando-se o comparecimento do ausente, a quem, se for o caso, será dada vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.”

O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça é eloquente e inequívoco ao disciplinar exatamente essa situação, dessa forma o julgamento pode ter continuidade validamente e, dependente dos votos que serão hoje proferidos, ele poderá ter seguimento ou não.

Esclarecido esse aspecto, dando seguimento ao julgamento, dou a palavra ao Desembargador vistor, eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1o VOGAL - CONVOCADO):

Na qualidade de primeiro vogal pedi vista dos autos, para melhor análise.

Considero pertinente fazer os seguintes apontamentos:

1- Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDISON MARTINS GOMES
, em face de sentença prolatada que, nos autos de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 0004419-89.2010.8.11.0015 - Código no 275747 – proposta em desfavor de
JOSE ALTEMIR OTTONI, BEATRIZ LAUXEN OTTONI, RENEU JACOB LERNER e BERNARDETE LERNER (Apelados)
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido.

A eminente Relatora – Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, em síntese,
DEU PROVIMENTO
ao recurso, considerando cumpridos os requisitos para a procedência da reivindicatória, quais sejam: titularidade (domínio – propriedade), identificação e individualização da coisa e posse injusta dos Requeridos/Apelados.

Além disso, a Relatora considerou que os Apelados não fazem jus à prescrição aquisitiva por meio de ajuizamento de usucapião extraordinária.

Mencionou a Relatora que, após o ajuizamento de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas, na qual foi realizada prova pericial, que constatou que se encontravam na área os Apelados JOSÉ ALTEMIR OTTONI e RENEU JACOB LERNER, e
foi homologada sem qualquer manifestação em contrário
, ingressou o ora Apelante com a reivindicatória.

Apontou a existência de 2 (dois) contratos particulares de compra e venda de imóvel rural, entre os vendedores RENEU JACOB LERNER e BERNADETE LERNER e o comprador JOSÉ ALTEMIR OTTONI, firmados em março de 2006, constando cláusula em que o comprador declara ter conhecimento da existência de uma escritura da família VESSONI e de EDISON MARTINS GOMES, sobrepondo as escrituras e matrículas. E que o outro contrato também figura como comprador JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI, de modo que a integralidade do imóvel pertence a este último casal.

Diante da situação exposta, em fase de saneador, o Magistrado singular entendeu pela necessidade de instrução probatória, a fim de se verificar a existência ou não de transcurso de tempo para configuração da prescrição e indeferiu o pedido de antecipação de tutela para imissão na posse, entendendo ausente o dano, eis que os Autores/Apelantes permaneceram inertes por anos, sem exercerem o direito invocado.

Em face do indeferimento, foi interposto Agravo de Instrumento (n. 109282-2015), com a Relatoria da Desa.
Marilsen
, sendo o recurso provido, deferindo-se a antecipação de tutela e sendo determinada a desocupação do imóvel pelos Requeridos/Apelados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em face do julgamento do mencionado agravo foram interpostos Embargos de Declaração e também Embargos de Terceiro, todos sem êxito, sendo que contra o acórdão foi interposto Recurso Especial, sendo ele inadmitido.

Considerou a ilustre Relatora pela desnecessidade de nova prova pericial, destacando que a primeira
encontra-se
preclusa; e também que se mostrou duvidosa a posse justa pelos Requeridos/Apelados, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos da usucapião, por meio de prova testemunhal, a qual é considerada até mais importante que a documental pelos Tribunais pátrios.

Consignou, portanto, que os Requeridos/Apelados deixaram de produzir provas importantes, especialmente quanto à situação relativa à posse mansa, justa e pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono, além do decurso de prazo do período aquisitivo.

Ressaltou que o reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião extraordinária não é possível, pois entre 18/08/1992 e 08/11/2010 não transcorreu o prazo de 20 anos, levando-se em consideração a regra de transição, prevista no artigo 2.028 do Código Civil/2002.

Ademais, salienta que o prazo prescricional foi interrompido em abril de 2005, quando os Apelados foram citados na Ação Cautelar de Produção de Provas.

Em complementação de voto, após adiamento, entendeu a Relatora que:

“(...) os dispositivos legais reportados acima, dão conta de que, pelo período em que ficou o invasor no imóvel, deve arcar com o pagamento das
perdas e danos, modalidade lucros cessantes
, diante daquilo que o proprietário deixou de lucrar, em decorrência da posse injusta dos requeridos.

DO VALOR
– No tocante à indenização por perdas e danos, não residem nos autos aspectos que forneçam ao julgador qual o montante a ser arbitrado e, neste contexto, a solução mais viável seria uma remuneração compatível com o
aluguel mensal de arrendamento na região
onde se encontra localizado o imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença na
origem.-

Ainda, deve ser levado em consideração a área destinada à reserva legal, bem como o valor do arrendamento de cada período em que o comprador permaneceu na área, devidamente corrigido a partir de então, qual seja, da data posse injusta sobre o imóvel em
18/08/1992
, (
data considerada pelo juízo para contagem do início da usucapião e não contestada pelas partes
) até a data do cumprimento da liminar que reverteu a posse em favor da parte vencedora no agravo de instrumento, em
25/08/2016
.

No mais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (onze por cento) sobre valor da causa devidamente corrigido (parte líquida) somado ao valor que será apurado nas perdas e danos por liquidação da sentença por arbitramento (parte ilíquida), na forma do art. 510 do CPC”.

2- Em sentido contrário, votou o eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, considerando presente o requisito atinente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião.

3- A eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva ACOMPANHOU em parte o voto da Relatora, com os seguintes termos:

“(...) Dou provimento ao Recurso, reformo a sentença, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação Reivindicatória, confirmo a decisão proferida no RAI no 109282/2015, condeno os Apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação, tendo como base o aluguel mensal de arrendamento na região onde está localizado o imóvel, desde a data da efetiva oposição do Apelante à ocupação do imóvel pelos Recorridos (abril de 2005) até a data em que os Apelantes foram reintegrados na posse do bem (25/08/2016).

De conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência, condeno os Apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) do valor da causa”.

Em face disso, a Relatora fez o seguinte apontamento:

“(...) Em virtude da divergência da Desa. Clarice Claudino da Silva, peço a palavra para manifestar-me acerca da matéria.

A divergência do voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva em relação ao meu voto, prende-se na
data inicial para a indenização por perdas e danos e lucros cessantes
. Neste ponto voto, estou de acordo com a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, portanto, revejo esta parte do meu voto para acompanhá-la.

De fato, a data encontrada pela eminente Desembargadora é a que melhor reflete a data correta para início da contagem do prazo para fixação dos danos materiais e lucros cessantes. Esse é um ponto e estou afinando meu voto em relação ao voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

No entanto, como o julgamento irá para a aplicação da técnica prevista no art. 942 CPC, precisamos alinhar nossos votos com relação aos
honorários advocatícios.
A ação foi julgada improcedente e o juiz condenou a parte autora a pagar 10% de honorários advocatícios.

Na verdade, não há elevação de honorários quando se dá provimento ao recurso, porém precisamos inverter os ônus sucumbenciais, eu os fixei em 15%, mas posso manter em 10% e apenas inverter os ônus, mas há dois detalhes nessa condenação.

O primeiro detalhe é sobre a parte líquida, porque a reivindicatória
da
direito à retomada do imóvel, assim mantenho esta parte do meu voto, mas retifico para considerar ao invés de majoração, como inversão do ônus sucumbencial, mantendo os 10% sobre o valor corrigido, conforme fixado pelo juiz na sentença.

Para a parte ilíquida, mantenho os 10% sobre o valor a ser apurado na liquidação de perdas e danos, porque a demanda contempla dois pedidos: o primeiro é a ação reivindicatória e o segundo é a cumulação da reivindicatória com perdas e danos.

No primeiro pedido, fixo
os honorários em 10% sobre a parte liquida
da condenação sobre o valor da causa corrigido, e da parte ilíquida, mantenho os 10% sobre aquilo que for apurado em liquidação por arbitramento.

É como voto
”.-

4- Após os debates, a conclusão do julgamento foi a seguinte:

“A RELATORA E A 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVERAM O RECURSO, SENDO QUE HOUVE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES. O 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO AO ARTIGO 942 DO CPC”.

5- O Desembargador João Ferreira Filho – na condição de Relator – por aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC, após a manifestação dos advogados das partes litigantes, posicionou-se no seguinte sentido:

-
pela
rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa e, consequentemente pela negativa de extinção

da apelação
– cuja discussão reside na identidade do Autor/Apelante, sendo consignado pelo eminente Relator que:

“(...) apesar da flamejante discussão acerca da ocorrência ou não do ilícito de falsificação de “documentos públicos tanto da esfera estadual como da esfera federal” pelo autor/apelante para “se passar por Edison Martins Gomes” (sic – cf. Id. no 132386197 - pág. 5 e 12), a questão, em verdade, relaciona-se ao problema da legitimidade ativa atrelada à falta de exibição do título de domínio, sendo este, como se sabe, documento essencial à propositura da ação Reivindicatória, o que estimulou o arguente a solicitar a extinção do processo sem resolução do mérito sob esse fundamento tardiamente alegado, quer dizer, mesmo depois de já iniciado o julgamento e, já em fase praticamente conclusiva, formada maioria decisória pelo provimento do apelo”; mas que “(...) Conforme as várias petições apresentadas pelos réus/apelados (cf. Ids. no 132386197, 132877697, 135932678 e 137233675), e as diversas também apresentadas pelo autor/apelante (cf. Ids. no 135056174, 136119692, 136202678, 136719689, 136934168, 136980688 e 138878187), todas relacionadas aos mesmos fatos,
ressai incontroverso dos autos que o agente humano que operou a aquisição do bem imóvel em questão e, subsequentemente, realizou a transferência desse imóvel para terceiro adquirente, trata-se de uma só e única pessoa física, tenha sido ela identificada pelos prenomes Edson, Edison ou
Edisson
, e pelos apelidos Martins Gomes ou Ramos Camargo, e as razões que levaram essa pessoa a assim proceder também emergem de circunstâncias bem evidenciadas nos autos. A pessoa humana que, conquanto batizada sob nome civil de
Edisson
Ramos Camargo, atuando, porém, sob registro notarial falso de Edison Martins Gomes, foi a que realizou a aquisição do imóvel em questão, e foi a mesma pessoa física que, sob aquela mesma nomeação falseada, operou a transferência do bem para terceiro; manobra da ocultação da verdadeira identidade física (pessoal) foi o reprovável estratagema de que se valeu aquela pessoa para se furtar à ação da Justiça Criminal, sucedendo, porém, que, tempos depois, acertadas as contas com a Justiça Pública, decidiu-se, então, pela reversão do quadro fake, e foi assim, e a partir daí, sobreveio as retificações determinadas pela Justiça Cível. É o que se extrai do “Relatório de Informações no 01/2022” vinculado ao Id. no 135932680, e da pormenorizada cronologia dos fatos contida na petição denominada “organização cronológica”, apresentado pelos réus José Altemir e Beatriz Ottoni (cf. Id. no 137233675), e das manifestações do autor, com repetidas juras de que “não se trata de pessoa ‘inexistente’ e/ou ‘falecida’, como procuram insinuar os apelados”, mas sim de que “se trata da mesma pessoa e que ela está viva” (sic - cf. Id. no 135056174 - Pág. 6, entre outras). A sentença judicial proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC nos autos do pedido de “Tutela Antecedente à Ação Ordinária de Cancelamento e Substituição de Identificação Civil” (Proc. no 5002186-81.2022.8.24.0005), reconheceu a conduta ilícita do autor/apelante, cujo verdadeiro nome é
Edisson
Ramos Camargo, consistente “na lavratura de uma nova certidão de nascimento, pela qual foi registrado como sendo Edison Martins Gomes, nascido em 02 de agosto de 1940, em ‘
Cabaja
’, Aparecida do Taboado/MS”, e, ao final, ordenou a “expedição de Alvará Judicial, autorizando/determinando que quaisquer órgãos públicos ou entidades públicas ou particulares, inclusive concessionárias de serviços públicos, procedam à alteração de todo e qualquer registro ou cadastro existente em nome de Edison Martins Gomes (...) para
Edisson
Ramos Camargo” (cf. Id. no 135056180). Reconheceu-se, por édito judicial, tratar-se da mesma pessoa física, que, “ao longo de mais de quarenta anos, (...) se apresentou como sendo Edison Martins Gomes”, após ter obtido “de forma ilícita, no ano de 1973, (...) lavratura de uma nova certidão de nascimento” com esse nome (sic – cf. Id. no 135056180 - Pág. 3). Sendo assim, e abstração das consequências, inclusive no âmbito estritamente criminal, desse falseamento da identidade civil praticada pelo apelante há vários anos atrás para tentar se safar de possível responsabilidade criminal por atos ilícitos eventualmente cometidos no passado (ao que consta dos autos, teria ele praticado descaminho ou contrabando de produtos, e “fabricado” bebida alcóolica rotulada de uísque!), aqui, no âmbito estrito e autônomo do Direito Civil que circunscreve o
thema

decidendo
deste caso/recurso, não há nulidade alguma a ser pronunciada, mormente sob o fulcro normativo invocado pelos apelados/arguentes (CPC, art. 485, §3o), especialmente no tocante à imputada “ilegitimidade ativa” ad causam do autor/apelante, já que
esta
só se configura quando a parte litigante não é aquela pessoa física ou jurídica real e efetivamente titular do direito em questão e que se apresenta em Juízo sob essa condição, mas é outra pessoa de existência distinta e real daquela outra, pois, na verdade, ilegitimidade ad causam diz respeito à inverdade da parte litigante, e não à inverdade da identificação civil ou comercial da pessoa efetivamente real e existente que, embora sob denominação inverídica, deduz pretensão legítima em Juízo. E sendo assim, ainda, não resta dúvida de que o título apresentado como prova do domínio sobre o imóvel reivindicado, a saber, a matrícula no 1.068 do SRI da Comarca de Sinop/MT realmente se refere à pessoa física do autor, e não a qualquer outra pessoa humana, embora
Edisson
Ramos Camargo esteja ali identificado pelo nome constante da certidão de nascimento obtida “de forma ilícita, no ano de 1973”, qual seja, “Edison Martins Gomes” (cf. Id. no 109893964 - Pág. 6/10), o que, de um lado, fulmina a tese de falta de documento indispensável ao ajuizamento da ação Reivindicatória, e, lado outro, repele a arguição de ilegitimidade ativa, já que, sendo a pessoa humana do autor (Edson, Edison ou
Edisson
) o único e verdadeiro titular do domínio do imóvel, é parte legítima para reivindica-lo, na forma do art. 1.228 do Código Civil. Admito, frisando o caráter censurável da suscitação dessa questão já na fase praticamente conclusiva do julgamento do apelo, eis que feita depois de já formada a maioria decisória bem fundamentada pelo provimento do recurso, que a tônica de escândalo moral e criminal com que o falseamento da identidade civil do autor foi trombeteada pelos arguentes, repito, só depois da constituição de quadro processual desfavorável para os arguentes, é mero estratagema que se traduz, vê-se agora à luz das provas dos autos, em flatuoso arroubo retórico afetado destinado a sensibilizar os julgadores do caso, pela proposição meramente tumultuária de questões destituídas de relevância jurídica para o desate do mérito da causa, aqui, estritamente, no campo
civilístico
, e, assim, tentar reverter a bem fundada conclusão decisória estabelecida pela ínclita relatora originária. Conforme acertado por sentença judicial transitada em julgado, confirmada, inclusive, pelo
eg
. TJSC, não há duas pessoas físicas disputando a autoria da presente ação, mas apenas uma única, real, concreta e histórica pessoa física, que, pelas razões já expostas, decidiu se travestir de outra identidade civil para alcançar, lá na esfera criminal, determinado proveito liberatório, mas essa manobra não produz qualquer efeito peremptório na órbita civil, pois, repita-se, não temos aqui duas pessoas distintas, mas apenas uma única, daí porque descabe a consequência apontada pelos apelados, e, digo-o sem qualquer vacilação, imoral seria admiti-la em prejuízo do autor e daqueles para os quais os direitos sobre o imóvel em questão foram transferidos validamente.
Pelo exposto, rejeito a arguição incidental e tardia de defeito e/ou nulidade processual.

No mérito, o Desembargador João Ferreira Filho referendou a conclusão exposta pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
rejeitando a exceção de usucapião; e JULGOU PROCEDENTE o pedido reivindicatório, “(...) condenando-os à indenização por perdas e danos cujo valor deverá ser objeto de liquidação de sentença, com base no preço mensal do arrendamento “na região onde está localizado o imóvel, desde a data da efetiva oposição do apelante à ocupação do imóvel pelos recorridos (abril de 2005)”, até a data da sua imissão da posse do bem, a saber, 25/08/2016.

Considerando a reforma da sentença, os apelados devem responder integralmente pelos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2o, do CPC, e de acordo com pacífica jurisprudência do
eg
. STJ (
REsp
1.746.072/PR e
REsp
n. 1.850.512/SP), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Custas recursais pelos apelados”.

Após esse introito, começo a proferir meu voto:

Inicialmente, comungo com o entendimento do voto exposto pelo eminente Desembargador João Ferreira Filho, no que tange à preliminar de ilegitimidade do Autor/Apelante,
pois este deve ser considerado legítimo para esta lide
, tendo em vista que, apesar de ser incontroversa a ocultação da sua verdadeira identidade –
é fato que são idênticas as pessoas de Edison Martins Gomes e de Edison Ramos Camargo,
pessoa física do Apelante. Portanto, não é o caso de fraude de uma pessoa tentando se passar por outra.
Trata-se, efetivamente, da mesma pessoa, ou seja, há identidade física, apesar da diversidade dos nomes
; ainda que sob registro notarial falso – com a utilização do nome Edison Martins Gomes (falso nome) – tenha ele efetivado transferência do bem para um terceiro, com a finalidade de eximir-se aos efeitos de ação criminal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade do Autor/Apelante.

No mérito, todavia,
DIVIRJO
da conclusão do Relator – Des. João Ferreira Filho e
ACOMPANHO
o entendimento exposto pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, no sentido de considerar preenchido o requisito atinente à prescrição aquisitiva para a usucapião pelos Apelados, não se mostrando injusta a posse por parte deles, e também não considero plausível que a Cautelar de Produção de Provas n. 79/2005 proposta em face dos Réus/Apelados possa ser obstáculo para a pretensão aquisitiva, eis que culminou com laudo pericial produzido e homologado por sentença em 2008, sendo aferida a presença dos Apelados no imóvel; o que corrobora com o entendimento de que a posse deles não é injusta; e nem que havia conflito agrário interruptivo da pretensão da usucapião.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA - FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO - POSSIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO - USUCAPIÃO RURAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Não demonstrado o exercício de posse injusta, improcede o pedido de imissão na posse postulado em Ação Reivindicatória. A Cautelar de Produção de Provas, a exemplo da Notificação ou até mesmo do Protesto, para interromper a prescrição aquisitiva, exige finalidade específica e declarada, vale dizer, há que se opor a posse arguida por quem a sustenta tê-la exercido de forma mansa e pacífica. Não se revela julgamento
extra-petita
a adequação ao provimento jurisdicional feito pela sentença. Demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra própria a espécie, art. 1239 do Código Civil de 2002, é de se reconhecer a aquisição do domínio, de área rural com menos de 01ha, pela prescrição aquisitiva.

(N.U 0015610-39.2011.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017,
Publicado
no DJE 29/09/2017)

Ficou consignado pelo Magistrado singular que,
apesar do Requerente/Apelante afirmar que a área litigiosa era alvo de conflitos agrários, nada foi demonstrado nesse sentido, mas apenas comprovou que ajuizou a demanda em 2010, quando o período aquisitivo já se havia completado
, posto que, segundo a perícia realizada no imóvel, ficou consignado que:

“(...) A ocupação da área se deu nos anos de 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais e fazem parte desse laudo”.

Para corroborar as afirmações, consta autorização para desmate fornecido pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, colacionados às p. 287/291, com mais antiga autorização datando de 18/08/1992, há quase 18 anos antes do ingresso da
presente reivindicatória
.

As fotos colacionadas às p. 1266/1326 também comprovam a existência de várias construções no local, consistente em várias residências, chiqueiros para porcos, pesqueiro, até mesmo uma casa já destruída a simbolizar que estava ali há vários anos.

Nesse passo, a edificação de benfeitorias na área, como a formação de área de plantio e construção de sede e outras residências, é indicativa do domínio exercido pelos demandados, sobretudo se associada aos demais elementos coligidos aos autos

(...)

Todas
as
benfeitorias
estão sendo calculadas e relacionadas e todas estão sendo usadas pelos ocupantes relacionados no QUESITO 2 com exploração do solo, com plantio de soja e milho, por vários anos.

(...)

A ocupação da área se deu nos anos 1986/1987 veja imagens fornecidas pelo INPE...

Na imagem fornecida pelo satélite LANDSAT. Em 25/07/1986 já existia as seguintes derrubadas.

1 – Na área de CIRO ROCHA DOS SANTOS – a derrubada era de 13,65
ha
a ocupação de 865,52ha.

2 – Na área de JOSÉ ALTEMIR OTTONI, a derrubada já era de 15,95ha a ocupação de 861,38ha.

3 – Na área de RENEU JACOB LERNER, a derrubada já era de 22,83ha a ocupação de 694,37ha.

(...)

Na data da vistoria, o Sr. Ciro Rocha dos Santos pelo seu arrendatário Sr. José Altemir Ottoni planta 419,16 de lavoura, tendo sede nova e sede antiga veja fotos 01, 02, 05, 06 e imagem satélite 2006.

Na área ocupada pelo Sr. José Altemir Ottoni existe, cercas, estradas e local onde existia a antiga sede (veja foto n. 15) e ocupa 385,65ha de área utilizada para pasto e parte sendo
eleirada
(mecanização) para plantio de arroz.

Na área ocupada pelo Sr.
Reneu
Jacob Lerner existe casas, antigo curral, e 316,65ha com invernadas na data da perícia veja fotos 07, 08, 09, 10, 00, 12, 13 e 14, veja imagem da área.

(...)

Na ocupação do Sr. Ciro Rocha dos Santos, arrendada para o Sr. José Altemir Ottoni, existe
varias
arvores frutíferas com idade aproximada 19 a 20 anos as mesmas estão localizadas na antiga sede que tem as coordenadas 715.121,00 e 8.663.461,99...

Na ocupação do Sr. José Altemir Ottoni, nas coordenadas 710.993,00 e 8.666.393,00 existem arvores frutíferas com idade aproximada há 16 anos...

Na ocupação do Sr.
Reneu
Jacob Lerner, nas coordenadas 712.672,00 e 8.664.538,00 existe além de arvores frutíferas, vários pés de pinho cuiabano com idade aproximada de 18 anos...

(...)

Na área vistoriada foi encontrado, marcos, picadas antigas e cercas, com 18 a 19 anos, nota-se que muitas cercas foram desmanchadas na mecanização de parte das áreas, as lascas e moirões da cerca estão amontoadas em vários pontos...

O Sr. Perito finaliza o laudo apresentando as dimensões e as coordenadas das áreas ocupadas pelos apelados, datando-o com a expressão Sinop, novembro de 2006.

Portanto, nobre pares, não vejo como se desconsiderar
essa importante
prova técnica que, apesar de produzida pelo apelante, só veio a robustecer a posição dos apelados.

Merece destaque, ainda, que a idade das árvores frutíferas (20 anos), na data da vistoria (2006), vem a confirmar a data considerada pelo INPE como de ocupação da área (1986), o que não pode ser considerada obra do acaso.

(...)

Reputo importante, para finalizar, a análise das ações de usucapião intentadas pelos apelados. A primeira delas fora intentada em 09/04/2001, processo n. 056/2001, arquivada de plano por conter irregularidades não sanadas, conforme relatório sentencial da segunda, que fora intentada três meses depois, em 09/07/2001, processo renumerado 69/2010, e julgada improcedente por ausência dos requisitos do art. 550 do Código Civil.

A imposição dessas ações, como forma de barrar a alegação de usucapião na matéria de defesa, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez desprovidas por ausência de requisitos formais, o que, por sua própria natureza, não é capaz de formar coisa julgada material.

O que não se pode descartar dessas ações, por engordar as questões de fato, é a conclusão incisiva do magistrado sentenciante do processo 69/2010, nos seguintes termos (fls. 322/Sinop):

Em face disso, o início da aludida posse deve ser exatamente aquela data constante da perícia, qual seja 1986 e por ela a prescrição aquisitiva quando do ajuizamento da demanda não teria se operacionalizado.

Entendo, portanto, ser impossível negar a posse
vintenária
dos apelados quando da propositura desta ação reivindicatória (18/04/2010), que encontrou obstáculo intransponível com a alegação de usucapião, feita oportunamente em matéria de defesa.

O juízo recorrido aplicou o direito de forma irretocável, não dando margem para irresignações que gozem do mínimo de plausibilidade.

Num primeiro momento, indeferiu a liminar de imissão de posse em data de 27/07/2015 (fls. 790-796/Sinop), destacando que em sua contestação (2010), os apelados já alegavam estar sobre a área havia 30 anos, e pontuando ainda:

Pelo que consta, estamos em tese diante da possibilidade de ter havido o transcurso de tempo configurador da prescrição administrativa, o que somente poderá

ser aquilatado com a realização da instrução processual, fato este que não me dá a certeza para reconhecer a verossimilhança do alegado.

Da mesma maneira, o autor permaneceu inerte por anos sem exercer o direito que agora alega ter, de modo que impede que ocorra, agora, o reconhecimento da ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação.

Logicamente, não faz jus ́, neste momento, de ser imitido na posse direta do bem.

Num segundo e decisivo momento, com causa já madura, volta a repelir os pedidos do apelante, através de sentença que não nos permite desprover o presente apelo com o mínimo de receio de sua justeza. Eis, como arremata seu ‘
decisum’o
nobre magistrado:

...a prova dos autos corrobora a tese apresentada pela parte demandada, de modo que a pretensão reivindicatória do autor
mostra-se
frágil diante do conjunto probatório claro a respeito da posse ́ad
usucapionem
́ exercida pela parte requerida.

Portanto, nobres pares, entendo que a decisão de prover este apelo, data vênia, seria temerária, como foi temerário o provimento do recurso de agravo de instrumento que ensejou a imissão da posse do autor.

Tenho para mim que os autos não oferecem, nem de longe, qualquer elemento que possa desestabilizar a certeza da posse alegada pelos apelados. Se estes alegam estarem sobre a área desde 1980, tenho que, pelas provas coligidas (documentais, periciais e judiciais) lá se encontravam, no mínimo, desde 1986. Sendo assim, tenho, para cômputo da prescrição aquisitiva, que, na época da propositura da ação cautelar de produção de provas (2006), já estavam sobre a área havia 20 anos, no mínimo. E quando esta colenda câmara determinou sua saída “voluntária” (2016), já estavam sobre a área havia 30 anos, no mínimo.

Repito, a decisão desta colenda câmara, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi temerária porque proferida em acatamento de

argumentos os mais frágeis possíveis, além de tangenciar por completo dúvidas as mais plausíveis quanto ao exercício da posse dos apelados.

Nobres pares, naquela oportunidade
haviam
dúvidas irreconciliáveis com o deferimento da liminar. Os apelados, alvo do mandado de imissão de posse, estavam sobre a área, do contrário não seriam alvo do referido mandado. Ademais, já compunha os autos uma perícia dando conta de sua ocupação desde 1986.

Referido cenário poderia se dissolver com a instrução probatória para, ao final, for reconhecida a injusta posse dos apelados e, por consequência, ser julgada procedente a presente ação.

Entretanto, e isso me parece inquestionável, o cenário na oportunidade, não oferecia o mínimo de segurança jurídica para o deferimento da imissão de posse.

A propósito de segurança jurídica, esta colenda
câmara
, para determinar a drástica medida liminar, também tangenciou ao curioso fato de o apelante ter, através de procuração, vendido uma propriedade rural produtiva e altamente valorizada, ao Sr. Pedro Pereira de Souza, pela irrisória quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que, ‘per si’, já deixaria nebuloso o cenário, a despeito de todas as provas concernentes ao exercício da posse pelos apelados,

e já mencionadas alhures.
A grosso modo
, pela análise de imóveis nas mesmas condições, esta propriedade, tem valor que somam milhares de vezes ao constante da escritura. Aliás, por este valor não se compra nem um jazigo.

Curioso que os argumentos que acabamos por acatar naquele momento, os mais frágeis e
atécnicos
possíveis, são justamente os mesmos e necessários para o deferimento deste apelo.

O primeiro deles concernente à prova produzida pelo próprio apelante. Pretende este que a vistoria técnica, produzida para comprovar a localização e a ocupação da área litigiosa, seja desconsiderada, especificamente, no ponto em que a mesma atesta ter encontrado no local os apelados. Ainda com relação a esta prova, desqualifica os dados apresentados pelo sr. Perito quanto às árvores frutíferas
vintenárias
encontradas no local, porque não teria havido prova de que plantadas pelos apelados. Constado que se trata de argumentos que não podem ser
levado
a sério, sobretudo em face da exuberante prova pericial produzida.

O segundo argumento, em nível de raquitismo semelhante ao primeiro, impõe que, contra o reconhecimento da usucapião em favor dos apelados, sejam consideradas as sentenças proferidas em ações julgadas improcedentes por ausência de requisitos formais, como a falta de individualização da área ou do transcurso do prazo de prescrição aquisitiva.

Neste ponto, cabe destacar como a sentença recorrida entregou o direito.
Verbis
:

Em uma das sentenças, foi reconhecido também a ausência de tempo de posse necessário para fazê-lo.

Entretanto, os requeridos nesta ação poderão, posteriormente, ajuizar nova ação de usucapião, ou alegar tal matéria em defesa, como fizeram, referente ao mesmo bem, quando o provimento jurisdicional negar a declaração por falta do requisito temporal.

(...) Destarte não há o que se falar em coisa julgada.

Pelo exposto, segundo vejo este processo, diante de análise de todos os aspectos vertidos e sobretudo dentro de prova pericial incontestável, pedindo vênia a eminente Desembargadora Relatora, a sentença, por escorreita em todos os seus aspectos, deve ser mantida neste Tribunal.

Portanto, considerando a ausência de elementos mínimos capazes de desqualificar a posse dos apelados, bem como o transcurso do prazo para prescrição aquisitiva de propriedade por usucapião, e ainda, por impor a mim mesmo, enquanto magistrado, a detecção de robustez de argumentos e provas a ensejarem drástica desocupação de quem, reconhecidamente, encontrava-se no imóvel litigioso, nele trabalhando e produzindo, o que reputo completamente ausente neste caso, o recurso deve ser conhecido e desprovido.

Deve ser visto derradeiramente, que a questão da prova oral não pode sequer ser considerada já que totalmente antagônica ao que perícia judicial contém. Por tais aspectos, respeitando o livre convencimento meritório da eminente

Desembargadora Relatora, dentro do meu entendimento, esta é a verdade probatória dentro dos autos. Como bem salientou SÃO TOMAZ DE AQUINO: ‘VERITAS EST ADEAQUATIO MENTIS ET REI
’(
A verdade não está nas coisas, nem no intelecto, mas na adequação das coisas ao intelecto).

Assim, a pretensão recursal soçobra.

Com os fragmentos acima, pedindo ‘vênia’ ao posicionamento trazido pelo voto da eminente Desembargadora Relatora, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. E, na recomendação do prescrito pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais, passando-os para 12 (doze)
pro
cento sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado”.

Dentro dessa ótica e com esse direcionamento, conclui-se pela negativa de provimento recursal, posto que escorreita a sentença, eis que, a meu viso, os Apelados conseguiram demonstrar o preenchimento dos requisitos concernente à prescrição aquisitiva por usucapião, tendo em vista que comprovaram por prova pericial não contestada que ocupam o imóvel desde 1986, salientando-se que a Medida Cautelar de Produção de Provas n. 79/2005, no meu entender não pode servir de obstáculo à pretensão aquisitiva, uma vez que nela foi determinada a realização de perícia, a qual foi homologada em 2008, sendo que não houve qualquer manifestação em contrário pelas partes; e, portanto, corroborou para o decreto sentencial combatido, o qual deve ser mantido.

Diante do exposto,
ACOMPANHO
na íntegra o voto divergente e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Por consequência, DETERMINO a reintegração de posse da parte Apelada no imóvel litigioso, devendo as providências para tal ser tomadas pelo Juízo Sentenciante.

Atento ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais, passando-os para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(2a VOGAL - CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Rejeito as preliminares, de acordo com o voto do relator. No tocante ao mérito, verifiquei o voto de todos os desembargadores, inclusive o voto do Desembargador Sebastião.

Analisei vários dias esse processo, eu revi várias vezes, portanto, não tenho dúvida em acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias com o Des. Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(3o VOGAL- CONVOCADO):

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Edison Martins Gomes,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
ação reivindicatória c/c indenização por perdas, danos e lucros cessantes
, proposta em desfavor de
José Altemir Ottoni, Beatriz
Luaxen
Ottoni,
Reneu
Jacob Lerner e Bernardete Lerner
, julgou improcedente o pedido inicial e, por outro lado, acolheu a exceção de usucapião oposta pelos réus, reputando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à declaração da prescrição aquisitiva, rejeitando, ainda, a arguição de existência de coisa julgada.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinário não foram preenchidos, principalmente em razão da ausência do decurso do prazo de 20 (vinte) anos para a sua configuração, diante da aplicação do prazo previsto no Código Civil de 1916.

Sustenta que
“os Apelados jamais tiveram a posse mansa e pacífica da área reivindicada, tampouco tiveram a intenção de ter referida porção de terra como sua”
sendo que os recorridos já discutiram a matéria através do ajuizamento de duas ações de usucapião anteriores, as quais foram julgadas improcedentes, tendo sido, ainda, apresentados nos autos boletins de ocorrência que demonstram que a área reivindicada sempre foi conflituosa.

Aduz que
“os Apelados conheciam os obstáculos que os impediam de adquirir o bem reivindicando, até mesmo pelo fato de estar expresso nos Contratos de Compra e Venda firmados em 2006 (RENEU), espelhadas ainda pelo confronto nos processos de usucapião entre as partes (CIRO/RENEU) contestação apresentada em 2005.”

Entre outros argumentos, pontua que a ação cautelar de produção de provas, proposta em 01/02/2005, pelo apelante, diferentemente do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, interrompeu o prazo prescricional para a aquisição da propriedade, uma vez que, a partir da referida medida cautelar, demonstrou a clara intenção de retomar o bem para si.

Assevera que
“não se tem dúvida que a propositura de ação anterior e a citação válida nela feita em ABRIL DE 2005, é um dos atos de oposição do Apelante ao exercício da posse pelos Apelados que por si só já famígera o insucesso
do usucapião
.”

Pontua, ainda, que, anteriormente, já haviam sido propostas ações autônomas de usucapião, tendo a presença das partes
Reneu
Jacob Lerner e Ciro dos Santos Rocha, antecessor de José Altemir Ottoni, referente a mesma área e com a mesma causa de pedir, sendo que
“não poderia o juízo acolher a usucapião julgada improcedente entre as partes em processo autônomo com trânsito em julgado, sob pena de sufragar a coisa julgada material e formal.”

Num primeiro momento, o recurso fora distribuído à Relatoria da eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, que, em substancioso voto, deu provimento ao recurso, para o fim de julgar procedente a ação reivindicatória, bem como o pedido de perdas e danos, na modalidade lucros cessantes, definindo os critérios para quantificação do seu valor, oportunidade na qual majorou os honorários advocatícios.

O 1o Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, por sua vez, divergiu da relatora e votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto, por entender escorreita a sentença em todos os seus aspectos, porquanto elaborada com correção na análise das provas existentes nos autos.

A 2a Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, após pedido de vista dos autos, acompanhou, em parte, a relatora para dar provimento ao recurso de apelação, divergindo, apenas, quanto ao termo inicial para a exigibilidade do aluguel e quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Ocorre que, após o aludido julgamento, os réus
Reneu
Jacob Lerner e
Bernarderte
Lerner peticionaram nos autos (Id. 132386197), requerendo, entre outros pedidos, a imediata extinção da ação, sem resolução do mérito, ao argumento de que, após investigações, descobriu-se que o autor da ação, na realidade, trata-se de
Edisson
Ramos Camargo, que, por meio de atos criminosos, se passou por Edison Martins Gomes, objetivando explícito locupletamento ilícito, valendo-se até mesmo do aparato do Poder Judiciário.

No mesmo sentido, os requeridos José Altemir e Beatriz Ottoni suscitaram questão de ordem pública, diante da prática de falsidade ideológica pelo autor, defendendo que
“
sendo a pessoa que pleiteia em juízo diversa da suposta pessoa que realmente é titular do direito pleiteado, é manifesta tal irregularidade, bem como a plena e inequívoca ilegitimidade ativa da verdadeira pessoa natural que vem ao Poder Judiciário litigar em nome de terceiro
.” (Id. 132877697).

Em seguida, o autor apresentou inúmeras manifestações nos autos, refutando as alegações dos requeridos e apresentando esclarecimentos acerca dos fatos alegados incidentalmente, oportunidades em que
“pleiteia a inserção no sistema do PJE da alteração do nome de EDISON MARTINS GOMES para EDISSON RAMOS CAMARGO, em cumprimento a uma ORDEM JUDICIAL decorrente de sentença transitada em julgado, exarada nos autos da ação denominada TUTELA ANTECEDENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, objeto do Processo no 5002186-81.2022.8.24.0005, oriunda da 3a Vara Cível da Comarca de Balneário do Camboriú/SC.”
(Id. 136719689).

Após reiteradas petições relacionadas à real identidade do autor, apresentadas por ambas as partes, e juntada de inúmeros documentos, inclusive, com a exclusão de um deles por servidor deste Tribunal de Justiça sem autorização oficial expressa, a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, que até então era relatora do presente recurso, manifestou sua suspeição para conduzir o feito (Id. 138621669), tendo assim igualmente decidido os Desembargadores Sebastião Moraes Filho e Clarice Claudino da Silva (Id. 141185661 e 143247167).

Após consulta formulada à Presidência deste e. Tribunal de Justiça, o presente recurso foi distribuído à relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho, sendo a turma julgadora composta pelos Desembargadores e Juízes mencionados na certidão de Id. 150467672, entre os quais fui convocado como 3o Vogal.

Por sua vez, no dia 16/11/2022, ao proferir o seu voto, o eminente Relator
Desembargador João Ferreira Filho
rejeitou a arguição incidental de defeito e/ou nulidade processual por ilegitimidade ativa, e, no mérito, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e, assim, rejeitar a exceção de usucapião oposta pelos réus e julgar procedente a ação reivindicatória e o pedido indenizatório, ratificando o voto proferido pela relatora originária.

É o relatório.

QUESTÃO INCIDENTAL: DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA:

Conforme mencionado no breve relatório, já em meio ao julgamento do presente recurso de apelação, os requeridos/apelados
Reneu
Jacob Lerner e Bernardete Lerner, e posteriormente os requeridos José Altemir Ottoni e Beatriz
Lauxen
Ottoni, apresentaram questão de ordem atinente à identidade do autor/apelante, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, §3o, do CPC.

A partir de informações e documentos obtidos junto aos autos da
ação voluntária de retificação de registro civil no 0307244-87.2016.824.0005
, que tramitou perante a 3o Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC, foi possível constatar que o autor da presente ação reivindicatória, na realidade, é
Edisson
Ramos Camargo
, que, utilizando-se de documentos falseados, se passou por
Edison Martins Gomes
.

Com efeito, através da mencionada ação de retificação de registro, “Edison Martins Gomes” admitiu que nasceu em 02/08/1942, em Monte Aprazível/SP e que foi registrado como
Edisson
Ramos Camargo, mas que, devido ao desejo de
“apagar qualquer lembrança do seu passado”
, em 1973, foi levado até o Cartório de Registro Civil de Aparecida do Taboado/MS, onde fez um novo registro, passando a se chamar Edison Martins Gomes, nascido em 08/02/1940. Por já utilizar o referido nome há mais de 40 (quarenta) anos, requereu
“o deferimento do pedido a fim de reconhecer válida a alteração realizada através da certidão de nascimento firmada no Ofício de Registro Cível da cidade de Aparecida do Taboado”
. (Id. 132396656).

O indigitado pedido, logicamente, restou indeferido, pontuando a magistrada sentenciante:

“O caso dos autos, no entanto, definitivamente, não trata de mera retificação de nome, nem de acréscimo de apelido público notório, como quer fazer crer o requerente com a estória contada na inicial.

O que o autor pretende, em última análise, é conferir ares de legalidade ao ato ilícito que praticou, consubstanciado no ato de constituir, a partir de dados falsos, inverídicos, deliberadamente criados, novo assento de nascimento no estado de Mato Grosso quando, na verdade, já possuía registro de nascimento válido, lavrado no estado de São Paulo.

Ora, como bem observado pelo representante do Ministério Público, o ordenamento jurídico não permite que uma pessoa, sob a justificativa pueril de "iniciar nova vida e apagar qualquer lembrança do seu passado", proceda à declaração falsa de nascimento e, a partir do registro dúplice, obtenha documentos da vida civil que não espelham a realidade.

Ao revés, constatada a falsidade do registro tardio levado a termo, a lei prevê a sua anulação, a fim de evitar que produza maiores efeitos no mundo jurídico, em homenagem ao princípio da veracidade dos atos registrais e em conformidade com o previsto no artigo 214 da Lei 6.015/73: "As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta".
(Id. 132396656 – pág. 136/137).

A sentença de primeiro grau fora confirmada em grau recursal pelo Tribunal Catarinense (Id. 132396656 – págs. 214/225).

Assim, sem adentrar as demais
nuances percorrida
por ambas as partes nestes autos, com a juntada de infindáveis documentos e reiteradas manifestações, que a meu ver serviram para tumultuar o processo e dificultar ainda mais a célere prestação jurisdicional, certo é que a presente ação reivindicatória c/c indenização não fora intentada por Edison Martins Gomes, mas, sim, por
Edisson
Ramos Camargo, fato que se comprova através das provas obtidas junto ao processo catarinense.

Nessa toada, tem-se que a certidão de nascimento ideologicamente falseada e os demais documentos oficiais que foram ilegalmente expedidos com base no referido registro são exatamente os documentos de identidade apresentados pelo autor na presente ação para a sua identificação.

Logo, a inicial da presente ação não contém os documentos essenciais necessários a demonstrar a identidade do autor, nem a legitimidade processual, sendo igualmente nulo o
mandato
judicial outorgado por simulada pessoa. Isso porque, não sendo “Edison Martins Gomes” quem alega ser, a presente relação processual, que fora constituída quando do ajuizamento da ação, é defeituosa e inexistente.

Deveras, o autor da presente ação é pessoa que se apresenta com documentos falsos e cancelados, e que não corresponde à pessoa física que se apresenta nos autos, sendo certo que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
(Art. 18 do CPC).

Se a pessoa que pleiteia em Juízo é diversa da suposta pessoa que realmente é titular do direito pleiteado, é manifesta a irregularidade processual, bem como inequívoca a ilegitimidade ativa da verdadeira pessoa natural que vem ao Poder Judiciário litigar em nome de terceiro.

Não é de se olvidar que o magistrado poderá conhecer
de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante nos incisos IV, V, VI e IX do artigo 485 do CPC/15, conforme preceitua o §3o do mesmo
Codex.
Vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...);

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

(...);

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
."

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EMBARGOS
DE TERCEIROS - SUCESSOR DA COISA LITIGIOSA - ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO - INTEMPETIVIDADE DA AÇÃO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO - § 3o DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO "AD QUEM" DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA. 1. O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição. 2.
Assim, diante do que prevê o § 3o do artigo 485 do CPC/15, o feito poderá ser extinto pelo Juízo "ad quem" de ofício, quando ausente dos pressupostos processuais ou condições da ação, como ilegitimidade de parte e intempestividade da ação de embargos de terceiro
. (...)”
(TJMT, N.U 1000667-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 29/03/2021)
[Destaquei
].

“APELAÇÃO CÍVEL -
CONDIÇÃO DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE DE PARTE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO
- NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA DA POSSE OU PROPRIEDADE - ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Não restando demonstrada a propriedade ou posse do objeto danificado pelo consumidor, tem-se que este é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente lide, mormente quando não comprovado a transferência de titularidade do produto, tampouco ser o autor o possuidor do referido aparelho. 2. Apesar de o autor informar ser o proprietário do produto danificado, verifica-se pelo Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – DANFE por ele apresentado, que o adquirente do produto é terceiro estranho à lide. 3.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade de parte, como condição da ação, é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo Poder Judiciário em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.”
(TJMT, N.U 1001160-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 10/02/2021) [Destaquei].

Ante o exposto,
acolho
a questão incidental suscitada nos autos e reconheço a ilegitimidade ativa
ad causam
de Edison Martins Gomes, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Superada a questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito recursal.

DO MÉRITO:

Pois bem. O ponto central da controvérsia gira em torno da verificação do preenchimento dos requisitos legais para a procedência de ação reivindicatória e os requisitos legais para a concessão de usucapião.

Nota-se que, na origem, foi proposta ação reivindicatória c/c indenização por perdas, danos e lucros cessantes, por Edison Martins Gomes em desfavor de José Altemir Ottoni, Beatriz
Lauxen
Ottoni,
Reneu
Jacob Lerner e Bernadete Lerner, visando reaver a propriedade do imóvel rural de matrícula no 1.068 do 1o Ofício do Serviço Notarial e Registral de Sinop/MT, com uma área de 2.420 hectares, ocupada pelos requeridos.

Por sua vez, em resposta, os requeridos, além de refutar as alegações do autor, apresentaram exceção de usucapião como matéria de defesa, aduzindo que exploram a região desde 1980, somando, assim, mais de 17 (dezessete) anos de posse mansa e pacífica, com justo título e boa-fé, possuindo o imóvel com
animus
de dono, usando e gozando da terra, fazendo cumprir sua função social, gerando empregos e riquezas.

Na sentença, restou acolhida a exceção de usucapião arguida pelos requeridos, com o julgamento improcedente do pedido reivindicatório formulado pelo autor, tendo sido anotado pelo magistrado sentenciante o que segue:

“
Assim,
para que a ação reivindicatória seja acolhida, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: (I) a propriedade atual do reivindicante; (II) posse injusta; e (III) a individualização do imóvel ou móvel reivindicado
.
(...)

Notadamente, a prova de propriedade é o registro ou matrícula do imóvel existente no competente Serviço de Registro de Imóveis da circunscrição do imóvel.

Em relação à titularidade do domínio, no caso, restou comprovada pela cópia da escritura pública declaratória, que o imóvel objeto de discussão nos autos, matrícula
n.°
1.068 do 1o Serviço Registral de Sinop-MT, é da parte requerente, conforme denotado às p. 38/41.

Quanto ao segundo requisito, observa-se que a coisa foi devidamente identificada e individualizada pela parte requerente, em ação preparatória de produção antecipada de provas, consoante cópia acostada às p. 62/222.

No entanto,
pertinente ao terceiro requisito essencial à propositura da presente ação, qual seja posse injusta, na espécie, não foi demonstrado. A parte requerida suscitou em sua defesa a propriedade do imóvel por meio de prescrição aquisitiva (usucapião), a qual está caracterizada
.

Na reivindicatória o proprietário vai retomar a coisa não de qualquer possuidor ou detentor, porém daquele que a conserva sem causa jurídica, ou possui injustamente. É a ação do proprietário que tem título, mas não tem a posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

A versão probatória é de que o imóvel rural combatido é ocupado há mais de 17 anos pela demandada.
Não se demonstra a posse injusta que, por sua vez, alega a posse com ânimo de dono, sem oposição e sem interrupção, sobre o imóvel, por mais de 10 anos
. (...)

A parte requerida exerceu posse mansa e pacífica até o momento da citação da ação reivindicatória, que ocorreu em 08.11.2010
(p. 04, 224-v e 226-v).

A parte requerente a todo tempo tenta demonstrar que área em discussão era palco de constantes conflitos agrários ocorridos. Entretanto, não demonstrou nada a respeito. O fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no seguinte brocardo jurídico "
allegatio
et non
probatio

quasi
non
allegatio
".

Convém ressaltar, ainda, que
o autor somente ajuizou a presente demanda no ano de 2010, quando o período aquisitivo da usucapião extraordinária já havia sido completado
.

A
perícia realizado
no imóvel assim concluiu (p. 164/175):

“A ocupação da área se deu nos anos de 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE
- Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais e fazem parte desse laudo”.

Para corroborar as afirmações, consta autorização para desmate fornecido pelo IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, colacionados às p. 287/291, com mais antiga autorização datando de 18/08/1992, há quase 18 anos antes do ingresso da
presente reivindicatória
.

As fotos colacionadas às p. 1.266/1.326 também comprovam a existência de várias construções no local, consistente em várias residências, chiqueiros para porcos, pesqueiro, até mesmo uma casa já destruída a simbolizar que estava ali há vários anos. (...)

Observado das sentenças de p. 929/951 que não foi julgado o mérito da usucapião em si, mas ambos vereditos foram extintos por faltarem requisitos formais a sua comprovação, especialmente a localização
, que agora, em razão da antecipação de provas aventada pela parte autora, foi possível delimitar o imóvel.

Em uma das sentenças, foi reconhecido também a ausência de tempo de posse necessário para fazê-lo.

Entretanto, os requeridos nesta ação poderão, posteriormente, ajuizar nova ação de usucapião, ou alegar tal matéria em defesa, como fizeram, referente ao mesmo bem, quando o provimento jurisdicional negar a declaração por falta do requisito temporal.

Neste caso
há modificação quanto a causa de pedir, posto que alegou fatos que diferem dos trazidos primeiramente, uma vez que necessariamente esta demanda apresenta um prazo decorrido para a constituição do direito diverso do transcorrido na outras ações
. (...)

Desta forma, comprovado pela requerida que possui o imóvel pelo prazo até maior que de 15 (quinze) anos, necessário reconhecer seu direito à aquisição prescritiva
. (...)

Assim sendo, por todos os argumentos expostos, não merece prosperar o pleito reivindicatório formulado pela parte autora e, por consequência, o pedido de indenização em perdas e danos e lucros cessantes.

Frisado mais uma vez que,
para o sucesso da demanda reivindicatória é necessário a reunião dos três requisitos anteriormente mencionados. No caso, no entanto, o autor não demonstrou a posse injusta da requerida,
ônus que lhes incumbia o art. 373, inciso I, do CPC.

Portanto, a prova dos autos corrobora a tese apresentada pela parte demandada, de modo que a pretensão reivindicatória do autor
mostra-se
frágil diante do conjunto probatório claro a respeito da posse ad
usucapionem
exercida pela parte requerida.

Isto posto, na forma das disposições do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido constante desta ação reivindicatória, manejada por Edison Martins Gomes em face de José Altemir Ottoni, Beatriz
Lauxen
Ottoni,
Reneu
Jacob Lerner e Bernadete Lerner.”
(Id. 109886653 – pág. 6/11) [Destaquei].

Nesse aspecto, numa análise dos autos, das provas e das alegações que o instruem, entendo que não merece provimento ao recurso de apelação interposto, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que está em conformidade com as provas constantes dos autos, as quais demonstram o preenchimento dos requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva em favor dos apelados, a afastar a pretensão reivindicatória.

Com efeito, o apelante defende, em síntese, no recurso de apelação interposto, a inexistência do decurso do prazo de 20 (vinte) anos para a configuração da usucapião extraordinária; julgamento desconexo com a perícia realizada e ausência de produção de provas pelos apelados; ausência de posse mansa, em razão de ação proposta pelo proprietário; e existência de coisa julgada em virtude da propositura de ações de usucapião anteriores.

No entanto, diferentemente do quanto defendido na insurgência recursal, verifica-se o decurso de prazo suficiente para aquisição da propriedade do imóvel pelos requeridos.

Deveras, o artigo 1.238 do Código Civil, em seu
caput
, fixa o prazo da usucapião extraordinária em 15 (quinze) anos, independente de título e boa-fé. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que o prazo de 15 (quinze) anos será reduzido a 10 (dez) anos se o possuidor do imóvel houver estabelecido a sua moradia habitual, ou então,

nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Vejamos:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
”
[Destaquei].

Para análise dos referidos prazos é necessário levar em consideração a regra de transição prevista para o caso, uma vez que, em se tratando de posse-trabalho, aplica-se a regra de transição prevista no artigo 2.029 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 2.029. Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916.”

Sobre a referida regra, a doutrina ensina que:

“A norma é aplicada aos casos de usucapião extraordinária e ordinária em que os prazos são reduzidos para dez e cinco anos, respectivamente, diante da presença da posse-trabalho. Isso porque seria injusto que o antigo proprietário do bem, contra o

qual corre o prazo de usucapião, fosse surpreendido por uma repentina redução de prazos decorrente da lei. Anote-se que, pela mesma justificativa, há norma semelhante para a desapropriação judicial privada por posse-trabalho,
do mesmo modo com acréscimo de prazo de dois anos (art. 2.030).

O art. 2.029 do CC expressa que até dois anos da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, até 11 de janeiro de 2005, para as usucapiões mencionadas, deverão ser aplicados os prazos de 12 e 7 anos, respectivamente (...).”
(
Manual de Direito Civil: volume único / Flávio Tartuce. – 11. ed. – Rio de Janeiro, Forense; METODO, 2021).

Na presente hipótese, as provas colacionadas aos autos demonstram a posse mansa e pacífica dos apelados, exercida a partir de 1986/1987, de forma ininterrupta e não contestada, os quais tornaram a propriedade rural habitável e produtiva para criação de animais e produção de alimentos, conforme demonstra prova técnica produzida.

Deveras, consta no laudo pericial que:

“
Todas benfeitorias
estão calculadas e relacionadas e todas estão sendo usadas pelos ocupantes relacionados no QUESITO 2 com exploração do solo, com plantio de soja e milho, por vários anos
. (...)

A ocupação da área se deu nos anos 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE
– Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Fundação de Ciência Aplicações e Tecnologia Espaciais e fazem parte desse laudo. (...)

Na data da vistoria, o Sr. Ciro Rocha dos Santos pelo arrendatário Sr. José Altemir Ottoni planta 419,16 de lavoura
, tendo sede nova e sede veja fotos 01, 02, 05, 06 e imagem de satélite 2006.

Na área ocupada pelo Sr. José Altemir Ottoni existe cercas, estradas e local onde existia a antiga sede
(veja foto no 15) e ocupada 385,65 há de área utilizada para pasto e parte sendo
enleirada
(mecanização) para plantio de arroz.

Na área ocupada pelo Sr.
Reneu
Jacob
lerner
existe casas, antigo curral e 316,65 há com invernadas na data da perícia veja fotos 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14, veja imagem da área
. (...)

Na ocupação do Sr. Ciro Rocha dos Santos, arrendada para o Sr. José Altemir Ottoni, existe
varias
árvores frutíferas com idade aproximada 19 a 20 anos as mesmas estão localizadas na antiga sede que tem as coordenadas 715.121,00 e 8.663.461,99
(veja fotos 03, 04).

Na ocupação do Sr. José Altemir Ottoni, nas coordenadas 710.993,00 e 8.666.393,00 existem árvores frutíferas com idade aproximada a 16 anos (veja foto 15).

Na ocupação do Sr.
Reneu
Jacob Lerner, nas coordenadas 712.672,00 e 8.664.538,00 existe além de árvores frutíferas, vários pés de pinho cuiabano com idade aproximada de 18 anos (veja fotos 12. 13 e 14).”
(Id. 109886672 – pág. 1/10).

O laudo pericial em tela foi iniciado em 14/08/2006 e finalizado 30/11/2006, tendo sido produzido nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas que o apelante ajuizou. Na referida perícia, o perito apurou, de forma inequívoca, a existência de posse mansa e pacífica pelo apelado José Ottoni e seus antecessores, inclusive por tempo superior ao legalmente exigido para a implementação da usucapião extraordinária.

Na mesma linha, o
expert
identificou que a posse exercida pelos ocupantes se deu com ânimo de dono, com a delimitação e proteção da posse, implementação de casas, sedes, benfeitorias produtivas, cercas, plantio de árvores frutíferas, tudo implementado no local há mais de 20 (vinte) anos.

Nota-se que a perícia comprovou, de forma inconteste, que a posse dos possuidores foi marcada pela implementação de obras que exponencialmente permitiram a exploração econômica do imóvel e a projeção de tal exploração à sociedade, com a geração de empregos, o que se mostra suficiente para demonstrar o preenchimento do requisito especial do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Assim, restou demonstrado que a posse dos apelados
remete-se
ao ano de 1986, estando configurada a usucapião extraordinária qualificada, também chamada de posse trabalho, uma vez que, além do decurso do prazo de 12 (doze) anos da prescrição aquisitiva, exigida pela lei, foram
realizadas
obras e serviços de caráter produtivo no local e o estabelecimento da moradia habitual dos apelados.

Inclusive, entendo como corretas as conclusões apontadas pelos apelados nas contrarrazões ao recurso de apelação, os quais afirmam que, na data do ajuizamento da medida cautelar de produção antecipada de provas levada a efeito pelo apelante em 1o/02/2005, já havia decorrido prazo suficiente para aquisição da propriedade pelos apelados, conforme consta:

“
A medida cautelar de produção antecipada de provas foi levada ao Poder Judiciário pelo apelado em 1o de fevereiro de 2.005 (ID 57447040 – Pág. 23), depois de transcorridos mais 13 (treze) anos contados a partir do dia 18 de agosto de 1.992,
data em que foi emitida a mais antiga autorização de desmate fornecida pelo IBAMA
(ID 57448988 – Pág. 16/19) e, ainda, mais de 17 (dezessete) anos contados dos primeiros registros de ocupação da área e de conversão em uma propriedade produtiva (1.986/1.987). (...)

Dentro dessa linha, cabe concluir que em 10 de janeiro de 2.005, ou seja, dois anos após a entrada em vigor do Novo Código Civil, que ocorreu em 10 de janeiro de 2.003,
consolidou-se a prescrição aquisitiva em favor dos apelantes
, sendo oportuno reforçar que em 10 de janeiro de 2.005, marco temporal improrrogável,
(i)
o apelante ainda não tinha ajuizado a medida cautelar de produção antecipada de prova para localizar a propriedade rural e identificar os posseiros, o que o fez apenas em fevereiro de 2.005 e, tampouco,
(
ii
)
distribuído a ação reivindicatória contra os apelantes ou seus antecessores, que somente foi promovida contra os apelados em 2.010.”
(Id. 109886694 – pág. 10/11).

Ainda que se adotasse, no presente caso, a regra de transição segundo a qual o prazo da prescrição aquisitiva seria de 20 (vinte) anos (art. 2.028 do CC), o direito de aquisição da propriedade pelos apelados já teria se configurado, seja porque a data da posse comprovada nos autos remete-se ao ano de 1986, seja porque as ações de usucapião propostas anteriormente e a medida cautelar de produção antecipada de provas não tiveram o condão de interromper a prescrição aquisitiva.

A primeira ação de usucapião (Autos no 056/2001) foi intentada em 09/04/2001, tendo sido extinta por conter irregularidades não sanadas pelas partes. A segunda ação (Autos no 069/2010) foi intentada em 09/07/2001, sendo julgada improcedente por ausência dos requisitos do artigo 550 do Código Civil, entre eles o exercício por 20 (vinte) anos de posse mansa, pacífica e de boa-fé e por não haver individualização correta do imóvel, conforme consta na cópia da sentença encartada no Id. 109893970 – págs. 48/50.

Consoante descrito no voto proferido pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, o qual negou provimento ao recurso,
“a imposição dessas ações, como forma de barrar a alegação de usucapião na matéria de defesa, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez desprovidas por ausência de requisitos formais, o que, por sua própria natureza, não é capaz de formar coisa julgada material.”

As sentenças proferidas nas ações de usucapião mencionadas não foram capazes de formar coisa julgada material acerca da prescrição aquisitiva, uma vez que, nem mesmo, reuniram condições formais que viabilizassem um juízo de mérito, fosse para declarar o domínio, fosse para negá-lo.

Ademais, anota-se que o manejo de uma ação de usucapião não pode ser
invocada
como prova de posse resistida, violenta ou injusta, ao passo que não apresenta nenhuma postulação reivindicatória do proprietário, sendo certo que a contestação na ação de usucapião não torna a posse litigiosa ou injusta.

Além disso, a sentença proferida no sentido de que o autor, naquela época, não reunia ainda o tempo necessário para a usucapião, não impede a renovação da pretensão em outra época, em outros feitos e diante de outras partes, pois sua posse continuou mansa e pacífica nos anos que se seguiram.

Inclusive, nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. 1. A existência de decisão transitada formalmente em julgado, determinando a anulação de sentença para ingresso na fase de instrução, não vincula, pelas regras inerentes à disciplina da coisa julgada, a nova decisão a ser proferida. Contudo, as provas cuja realização foi determinada no primeiro acórdão devem ser levadas em consideração pelo segundo, sob pena de nulidade deste por ausência de fundamentação. 2.
Se o possuidor propõe uma ação de usucapião discutindo determinada área, a sua posse deve ser analisada até a data do ajuizamento da ação. É possível, entretanto, em princípio, que, ainda que o pedido de usucapião venha a ser julgado improcedente, o possuidor volte a discutir em ação futura sua posse computando, agora, também o prazo em que tramitou a primeira ação, caso não se verifique depois dela um ato inequívoco do proprietário visando à retomada do bem. 3. Há precedente, no STJ, considerando que a mera contestação a uma ação de usucapião não representa efetiva oposição à posse, interrompendo o prazo de prescrição aquisitiva
. Para que o debate da questão volte a ser travado nesta sede, no entanto, é necessário
a
sua análise pelo acórdão recorrido. 4. Tendo sido precisamente esses temas que justificaram a anulação da primeira sentença no processo, determinando-se o ingresso na fase de instrução, o novo julgamento deve enfrentá-las, sob pena de nulidade. (...) 7. Recurso especial conhecido e provido para o fim de anular o acórdão recorrido.”
(
REsp
n. 1.194.694/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2011,
DJe
de 19/4/2011.) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM AÇÃO ANTERIOR - COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO DE USUCAPIÃO
- POSSIBILIDADE.
A improcedência de pedido formulado em anterior ação de usucapião, com base no não atendimento do requisito temporal, não impede a propositura de nova ação após o decurso do prazo legal exigido pela lei, não havendo falar em coisa julgada, na medida em que se formula novo pedido com fundamento em novo lapso temporal
.”
(TJMG
- Apelação
Cível 1.0000.19.138583-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de
Moraes ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020)
[Destaquei
].

“Usucapião extraordinária. Sentença que julgou extinto o processo em virtude de coisa julgada (art. 485, inc. V, do CPC). Irresignação dos autores. Anterior ação que foi julgada improcedente por falta de cumprimento do lapso temporal necessário à declaração da usucapião.
Nova causa de pedir apresentada na presente demanda. Alegado cumprimento do requisito temporal. Hipótese na qual inexistia óbice ao ajuizamento de nova ação, tendo em vista a modificação da causa de pedir
. Sentença reformada para determinar o regular prosseguimento da ação. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1008774-52.2020.8.26.0664; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)
[Destaquei
].

No mesmo sentido, o ajuizamento de ação cautelar de produção antecipada de provas não representa oposição ou interrupção da posse dos apelados, uma vez que a oposição à posse
ad
usucapionem
deve se dar por meio de medidas cuja pretensão seja, de forma expressa, a retomada do imóvel, com a cessação da posse.

Na referida medida cautelar, o apelante relatou supostas invasões, destacou seu título e defendeu a intenção de oposição à posse ao salientar que se trata de medida preparatória para individualizar a porção menor do imóvel. Todavia, não houve pedido que efetivamente visasse interromper ou retomar a posse dos possuidores, motivo pelo qual não é possível se falar que houve postulação judicial da posse.

Sobre o tema, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Demanda do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (requisitos atendidos, na hipótese). Exceção de usucapião acolhida. Improcedência. Insurgência. Descabimento. Usucapião como matéria de defesa. Admissibilidade. Inteligência da Súmula no 237 do STF. Documentos capazes de amparar a pretensão dos recorridos. Ausência de litígio sobre o bem há mais de 11 anos.
Mero ato de fiscalização, sem ajuizamento da ação judicial competente, ou notificação judicial ou extrajudicial nesse interregno, que não caracteriza ato de oposição válido. Posse prolongada dos recorridos configurada e que, aparentemente, assegura-lhes a obtenção da propriedade pela usucapião e desautoriza a pretensão reivindicatória.
Declaração apenas incidental da prescrição aquisitiva, que não serve como título
transcritível
. Demandados que deverão buscar a via adequada, para tanto. Pedidos reivindicatório e indenizatório improcedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0002095-77.2014.8.26.0045; Relator (a): Márcio
Boscaro
; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/11/2021; Data de Registro: 22/11/2021)
[Destaquei
].

Assim sendo, é inequívoco que o marco de oposição à posse
ad
usucapionem
ora em discussão se deu com o ajuizamento da presente ação reivindicatória em 18/04/2010 e, mais precisamente, com a citação dos possuidores, sendo que, quando da oposição à posse através da presente ação, a prescrição aquisitiva da propriedade já havia se operado em favor dos apelados.

P
or todos os argumentos expostos, não merece prosperar o pleito reivindicatório formulado pelo apelante, porquanto não restou demonstrada a posse injusta da parte requerida, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, considerando a prova dos autos e a ausência de elementos mínimos capazes de desqualificar a posse dos apelados, deve ser reconhecida a posse
ad
usucapionem
exercida pelos requeridos, devendo a sentença que assim decidiu ser mantida,
pois,
escorreita em todos os seus termos.

Ante o exposto, pedindo vênia à Eminente
Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, 1a Relatora, à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, 2a Vogal do primeiro julgamento e ao Eminente Desembargador João Ferreira Filho, ora relator deste julgamento, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, 1o Vogal do primeiro julgamento, para
negar provimento
ao recurso de apelação e manter intacta a sentença de 1o grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Neste caso, como houve o desprovimento do recurso por maioria, já que três membros da Câmara votaram pelo desprovimento do recurso, desnecessária a convocação do Dr. Jones
Gattas
. Fica sacramentado o julgamento nesses termos.

Desse modo, proclamo o resultado:

POR MAIORIA DE VOTOS A CÂMARA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR – OAB/MT 6232/O:

Excelência, pela ordem!

Requeiro que a Turma Julgadora já determine a imediata restituição do imóvel aos apelados, uma vez que os apelantes estavam na posse provisória em razão de um julgamento de um agravo de instrumento. Não há razão para que ele permaneça na posse.

Peço que conste da ata a imediata restituição do imóvel aos apelados.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA – OAB/MT 11.973:

Excelência, com a devida vênia à questão de ordem, mas se trata de uma inovação recursal, a qual a parte traz agora em alegação oral e após voto proferido.

De modo que a matéria sequer deve ser apreciada, tendo em vista que, se houvesse pedido nesse sentido, deveria constar do recurso.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Concedo a palavra ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, redator designado do acórdão, para dispor sobre esse aspecto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1o VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Embora não haja necessidade dessa deliberação, uma vez que julgado dessa forma, torna-se claro que a implementação desse voto seria a partir de agora.

Acolho essa questão de ordem e colocarei em meu voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA – OAB/MT 11.973:

Excelência, é com relação ao imóvel que se encontra com área em produção sobre ele. Então, existe uma lavoura sobre o bem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(2a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(3o VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Rejeito essa proposição do advogado, porque, de fato, trata-se de inovação recursal, reformulada agora, e a execução do julgado deverá ser realizada pelo procedimento previsto na lei, que é a execução da sentença.

Portanto, rejeito.

POR MAIORIA, ACOLHIDA A PROPOSIÇÃO DO ADVOGADO ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR – OAB/MT 6232/O.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022